Tribunal: CARF
Processo: 15746.720917/2022-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720917/2022-00
ACÓRDÃO
1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 31/01/2019, 20/03/2019, 31/07/2019, 20/09/2019
CONTRATO PPE. ART. 1o, XI, LEI 9.481/97. NÃO ENQUADRAMENTO.
É mandatório que haja algum vínculo entre o importador e o financiador
externo da exportação ou entre o financiamento externo e a exportação,
pois, se assim não fosse, todo empréstimo externo obtido por um
exportador brasileiro seria enquadrável no art. 1o, XI, da Lei 9.481/97, o
que, por óbvio, não é a interpretação correta de tal dispositivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e rejeitar as preliminares para, no mérito, por voto de qualidade, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, que votaram por dar-lhe provimento. O conselheiro Daniel Ribeiro
Silva desistiu de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo Oliveira Santos – Presidente
Fl. 5007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, o seguinte auto de infração lavrado em face
de Gerdau S.A. (Gerdau):
- Imposto de renda retido na fonte - IRRF, (a fls. 2 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 236.093.684,63, referente a fatos geradores de 2019,
sendo assim descrito os fatos apurados:
RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE JUROS E COMISSÕES
EM GERAL DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR
Valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre pagamentos de juros
e comissões a residentes ou domiciliados no exterior, conforme detalhado
no relatório de auditoria fiscal, o qual é parte integrante e inseparável
deste auto de infração.
A contribuinte, Gerdau, impugnou os lançamentos e a 1a Turma da DRJ/09, no
Acórdão n. 109-016.039 de 23/01/2023 (a fls. 4602 e segs.), julgou-a improcedente, sendo assim
ementada a decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 31/01/2019, 20/03/2019, 31/07/2019, 20/09/2019
ALÍQUOTA ZERO SOBRE JUROS E COMISSÕES DE CRÉDITOS OBTIDOS NO
EXTERIOR. FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO.REQUISITOS.
Para incidência da alíquota zero de IRRF sobre juros e comissões relativos
a créditos obtidos no exterior faz-se necessária a comprovação da
destinação dos recursos no financiamento de exportações, bem como a
demonstração de que as amortizações do principal se deram por meio do
embarque de mercadorias para o credor. Inexistindo tal comprovação,
aplica-se a alíquota de 25%.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO ANTECIPADO DE
EXPORTAÇÃO. FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Os Auditores-Fiscais da Receita Federal têm competência para fiscalizar o
imposto sobre a renda, do qual o IRRF é uma espécie, não estando restritos
à qualificação formal exarada pelo BACEN em certificado de registro de
capitais estrangeiros.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 5008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
3
O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária, incluindo a
multa de ofício proporcional, sobre o qual deve incidir juros à taxa Selic.
JUNTADA DE NOVAS PROVAS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando
justificado por motivo legalmente previsto.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Em sessão de 18/06/2024, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção de
Julgamento, por meio do Acórdão n. 1302-007.201, determinou o retorno dos autos à Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que fosse proferida nova decisão, analisando o
pedido subsidiário formulado na Impugnação, nos termos do relatório e voto do relator.
Destarte, a 1a Turma da DRJ/09 proferiu nova decisão, por meio do Acórdão n.
109-022.750 de 7/10/2024 (a fls. 4842 e segs.), na qual voltou a julgar improcedente a
impugnação, sendo assim ementada a decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 31/01/2019, 20/03/2019, 31/07/2019, 20/09/2019

ALÍQUOTA ZERO SOBRE JUROS E COMISSÕES DE CRÉDITOS OBTIDOS NO
EXTERIOR. FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Para incidência da alíquota zero de IRRF sobre juros e comissões relativos a
créditos obtidos no exterior faz-se necessária a comprovação da destinação
dos recursos no financiamento de exportações, bem como a demonstração
de que as amortizações do principal se deram por meio do embarque de
mercadorias para o credor. Inexistindo tal comprovação, aplica-se a
alíquota de 25%.

REDUÇÃO DE EXIGÊNCIAS. INAPLICABILIDADE. AMORTIZAÇÃO POR
EMBARQUE DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA. Na forma da normatização
fixada pelo Banco Central, não se aplica qualquer redução às exigências
fiscais quando a amortização do principal não se deu por meio do
embarque de mercadorias, mas sim pela mera transferência de numerário.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2019, 20/03/2019, 31/07/2019, 20/09/2019

DECISÃO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES. ACÓRDÃO COMPLEMENTAR.
Acata-se a decisão da segunda instância administrativa, que determinou a
realização de julgamento complementar, para apreciar pedido subsidiário
apresentado pela contribuinte. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
A Gerdau tomou ciência do Acórdão n. 109-022.750 em 11/11/2024 (termo a fls.
4862) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 4866 e segs.) em 10/12/2024 (Termo a fls. 4865), no
qual aduz as seguintes razões de defesa:
Fl. 5009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
4
“8. As acusações têm por base as seguintes alegações:
(i) Origem dos recursos captados via Contratos de PPE/RAE (item 7.1 do
TVF): a Autoridade Fiscal nega a aplicação da alíquota zero de IRRF de que
trata o art. 1o, inciso XI da Lei n. 9.481/97 sob a acusação de que os
Contratos PPE/RAE foram apenas uma forma de repassar o dinheiro
captado pela Gerdau Trade, através de títulos de dívida emitidos no
exterior (bonds), à Recorrente, cujos juros também são indiretamente
pagos pela Recorrente no exterior por intermédio de sua controlada sem o
devido recolhimento do IRRF;
(ii) Descumprimento dos Contratos de PPE/RAE e ausência de vínculo entre
os valores captados e as exportações realizadas (item 7.2 do TVF): a
Autoridade Fiscal coloca em dúvida a capacidade de exportação da
Recorrente considerando o saldo da dívida e o percentual amortizado até
2019. Além disso, a Autoridade Fiscal alega que os Contratos de PPE/RAE
foram descumpridos porque não foram amortizados por meio de
exportações diretas à Gerdau Trade, mas sim através de transferências no
exterior de numerário recebido pela Recorrente no exterior a partir das
exportações realizadas; e
(iii) Destinação dos recursos antecipados através dos Contratos de PPE/REA
(item 7.3 do TVF): a Autoridade Fiscal alega que a Recorrente não teria
destinado os recursos obtidos por meio dos Contratos PPE/RAE, de forma
imediata e carimbada, ao financiamento de suas exportações ou ao
processo produtivo dos bens exportados, sendo que os recursos teriam
sido utilizados para fins diversos, i.e., adiantamento para futuro aumento
de capital (“AFAC”) em outras sociedades do grupo Gerdau, aumento de
capital em outra sociedade, concessão de mútuos intragrupo, resgate de
debêntures e aplicações financeiras.
(...)
16. Ao apreciar o primeiro Recurso Voluntário interposto pela Recorrente,
a E. 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do CARF decidiu, por unanimidade
de votos, acolher a preliminar de nulidade parcial do acórdão da DRJ por
ausência de apreciação do pedido subsidiário de cancelamento parcial da
cobrança. Assim, a turma determinou que os autos fossem remetidos
novamente à DRJ para que fosse realizado o efetivo pronunciamento
quanto ao pedido subsidiário (fls. 4.814/4.832):
(...)
Fl. 5010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
5
18. Não obstante, ao proferir o então acórdão no 109-022.750, a r. DRJ
deixou de se manifestar, mais uma vez, sobre o pedido subsidiário
suscitado pela Recorrente, incorrendo, inclusive, em graves vícios.
19. O primeiro vício está relacionado à indevida alteração do critério
jurídico, vedada pelo art. 146 do CTN (vide tópico adiante). No caso
concreto, a despeito de afirmar que irá se pronunciar sobre o pedido
subsidiário formulado, a DRJ, na verdade, retoma elementos mencionados
pela Fiscalização para justificar o afastamento do direito da Recorrente à
alíquota zero do IRRF que já tinham sido afastados.
20. Lembrando que o TVF trouxe três elementos para fundamentar o
lançamento: a origem dos recursos (afirmando que seriam repasse de
dinheiro captado na emissão de bonds), o destino imediato (alegando que
parte de recursos em igual montante teriam sido aplicados em fins
diversos), a realização de exportação para terceiros (afirmando que isso
contrariaria as normas do BACEN). Quando se examina o teor do primeiro
acórdão da DRJ, tem-se que a manutenção do lançamento tem base em
um único elemento: acreditar que as exportações não poderiam ter sido
efetuadas a outros que não o financiador.
21. Os dois outros elementos – absolutamente incorretos e irrelevantes
para a compreensão do regime jurídico, conforme se verá adiante – não
foram retratados na decisão, o que indica o acolhimento, nesse aspecto,
das razões de defesa e, ainda, que o ato de lançamento “revisado” pela
DRJ, não é mais formado por esses elementos de cobrança.
22. Agora, nesse segundo momento, aproveitando-se do reconhecimento
da nulidade parcial determinada pelo CARF, a DRJ realiza uma verdadeira
inovação do acórdão anteriormente proferido – e o qual havia se
manifestado e mantido o lançamento sobre um único elemento trazido
pela Fiscalização.
23. Ainda, há um segundo vício, decorrente da manutenção da ausência de
manifestação quanto ao pedido subsidiário. A DRJ completamente ignora –
mais uma vez – que partes das exportações já haviam sido amortizadas,
conforme claro reconhecimento pela Autoridade Fiscal (há expressa
manifestação da Fiscalização nesse sentido a fl. 28 do TVF), tal como vem
demonstrando a Recorrente ao longo desse processo.
24. Esses dois vícios do v.acórdão que serão examinados no tópico abaixo
do presente Recurso Voluntário, previamente aos argumentos de mérito
que apontam para o cancelamento da cobrança.
II- DOS ARGUMENTOS PARA A NULIDADE DO V. 2o ACÓRDÃO DA DRJ
Fl. 5011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
6
II.1. Nulidade por indevida alteração do critério jurídico– Ofensa ao art. 146
do CTN c/c art. 2o, parágrafo único, inciso XIII da Lei no 9.784/1999 e art.
59, II do Decreto no 70.235/72
(...)
29. De fato, a DRJ não se ateve aos limites da determinação do acórdão
CARF, e se pronunciou sobre elementos mencionados pela Fiscalização que
tinham sido desconsiderados pelo seu próprio acórdão original. Ou seja,
alterou/renovou o lançamento.
(...)
33. Por essas razões, a Recorrente requer, nos termos do art. 146 do CTN
c/c artigo 2o, parágrafo único, inciso XIII da Lei no 9.784/1999 e o art. 59, II
do Decreto 70.235/72, que se decrete a nulidade do segundo acórdão da
DRJ, já pelo vício acima apontados.
II.2. Reiteração da nulidade por ausência de apreciação do pedido e causa
de pedir– Ofensa ao art. 2o, parágrafo único, inciso XIII da Lei no
9.784/1999 e art. 59, II do Decreto no 70.235/72
34. Quanto ao segundo vício do novo acórdão da DRJ, cabe lembrar que
nos tópicos IV.1 da Impugnação (fls. 4.363/4.428) e do Recurso Voluntário
(fls. 4.668/4.739), a Recorrente trouxe como pedido subsidiário ao
principal o cancelamento de ao menos parte da cobrança, em atenção à
aplicação do art. 9o da Lei no 9.779/99 que exige, no caso de
descumprimento parcial, o cálculo da cobrança proporcional à parcela dos
juros não aplicada no financiamento das exportações. Pois bem.
(...)
36. Ou seja, na medida em que a própria Autoridade Fiscal reconheceu que
a Recorrente, à época da lavratura do Auto de Infração, já havia
amortizado um percentual significativo do valor total captado via Contratos
de PPE/RAE, deveria ao menos ser reconhecida a necessidade de redução
da cobrança excluindo a parcela de recursos já referenciados às
exportações, tal como demandado pela Recorrente.
37. Dessa forma, a Recorrente formulou pedido para que potencial
cobrança do IRRF fosse limitada tão somente ao montante dos juros
multiplicado pelo valor resultante da divisão das amortizações já efetuadas
via exportação pelo valor da captação total pela Recorrente, nos termos do
artigo 90 da Lei n0 9.779/1999, a partir do qual a correta aplicação da
alíquota de 25% deve ser feita sobre “os juros e comissões
Fl. 5012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
7
correspondentes à parcela dos créditos de que trata o inciso XI do art. 10
da Lei no 9.481, de 1997, não aplicada no financiamento de exportações”.
38. Não obstante, mesmo em uma segunda oportunidade, a DRJ afirma
que a Recorrente estaria buscando um reconhecimento, ainda que parcial,
das amortizações dos contratos – ignorando por completo o já reconhecido
pela Autoridade Fiscal e, assim, perpetua a omissão:
(...)
40. Ainda, ao negar o pedido de reconhecimento parcial do contrato,
termina reforçando o argumento da Recorrente quanto ao erro de direito.
Sim, porque se o entendimento da Fiscalização e da DRJ é que não há
descumprimento parcial e sim descumprimento total, então o que se está
em controvérsia é a própria natureza do empréstimo e o regime jurídico
aplicado. E seguindo a linha do segundo acórdão da DRJ de que seria
apenas mútuo, a consequência jurídica seria a aplicação do regime legal do
artigo 1o da Lei no 9.959/2000 e do artigo 8o da Lei no 9.779/1999, com a
imposição da alíquota de 15% sobre as remessas para pagamentos de
juros.
41. De toda forma, fato é que, a análise da DRJ deveria estar restrita ao
exame da aplicação do artigo 9o da Lei no 9.779/1999 em um contexto de
reconhecimento de amortização parcial dos contratos, sendo que isso não
foi feito, em mais uma falha na motivação das decisões.
42. O dever de motivar os atos administrativos é tratado com clareza na Lei
9.784, de 29 de janeiro de 1999 (“Lei 9.784/99”), que regula o processo
administrativo no âmbito da administração pública federal, em especial de
seu artigo 2o, o qual estabelece o dever de as autoridades administrativas
motivarem suas decisões. O vício de fundamentação ofende, ainda,
frontalmente o artigo 59 da mesma Lei 9.784/99.
43. A decisão administrativa que deixa de apreciar o pedido formulado
pelo contribuinte, padece de nulidade. Mais ainda aquela que, reconhecida
nula, mantém o mesmo vício.
44. Considerando que é esse o cenário concreto, onde o acórdão da DRJ
persiste em não enfrentar o pedido subsidiário de redução da cobrança, há
um claro vício de motivação e fundamentação, violando o artigo 37, caput
da Constituição Federal, o art. 2o da Lei no 9.784/99, bem como o artigo
art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, c/c art. 15 e 489 do CPC.
45. A despeito da evidente nulidade do acórdão, considerando que o
mérito pode ser decidido em favor da Recorrente, caso assim se entenda,
Fl. 5013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
8
pede-se a aplicação da disposição do art. 59, §3o do Decreto no 70.235/72,
para determinar a reforma do acórdão recorrido com o cancelamento da
autuação. Senão vejamos.
III- DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
46. Sobre os argumentos de nulidade do lançamento, nada obstante o d.
Relator do acórdão do CARF tenha aparentemente enfrentado a questão
em seu voto, como a questão não foi objeto da ementa ou mesmo da parte
dispositiva do acórdão, a Recorrente entende que as considerações não
integram a parte dispositiva, sendo essencial retomar os argumentos. Em
especial, a Recorrente salienta o erro de direito do lançamento que foi,
inclusive, reforçado pelas alegações do segundo acórdão da DRJ.
III.1. Impossibilidade de manutenção de um lançamento nulo por vício
material – violação ao art. 142 do CTN
47. Interpretando a disposição do art. 1426 do CTN conjuntamente com o
princípio da legalidade e da tipicidade, tem-se inquestionável a obrigação
da D. Autoridade Fiscal de identificar com precisão todos os elementos da
norma para justificar o lançamento. Verificada a ocorrência do fato gerador
(subsunção), deve a autoridade administrativa determinar a matéria
tributável, identificar o sujeito passivo e, quando for o caso, propor a
penalidade cabível.
48. Entretanto, da análise do presente lançamento, verifica-se que a D.
Autoridade Fiscal falhou na sua obrigação de atestar a ocorrência do fato
gerador, na medida em que promoveu a cobrança com base em uma
realidade fática que não se conforma à hipótese normativa descrita. Ainda,
falhou em sua obrigação de fundamentar o lançamento tributário, haja
vista que pautou a cobrança em presunções e futurologias (que como se
verá adiante, sequer se confirmaram). Por fim, a D. Autoridade Fiscal
construiu um lançamento que é incongruente em suas próprias premissas,
revelando um erro de direito. Vejamos.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
(...)
53. Nenhum dos elementos citados no TVF e mencionados agora nesse
segundo acórdão da DRJ (origem dos recursos, destinação imediata,
suposta inexistência de vinculação de exportação), faz a prova de não
atendimento do comando do art. 10, inciso XI da Lei n 0 9.481/97 para fins
de aplicação do art. 90 da Lei n0 9.779/99, isto é, nenhum dos elementos
Fl. 5014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
9
faz a prova de que a Recorrente não empreendeu recursos para o
financiamento da exportação.
(...)
55. Considerando que a disposição do art. 10, XI da Lei n0 9.481/97 exige,
para o benefício da alíquota zero, a aplicação de recursos no financiamento
das exportações, a Autoridade Fiscal deveria ter provado a não aplicação
de recursos para a atividade de exportação. Irrelevante, por não integrar a
matriz da incidência, qualquer consideração sobre a origem dos recursos
ou mesmo seu emprego imediato.
INAPLICABILIDADE DAS PRESUNÇÕES PARA FUNDAMENTAR EXIGÊNCIA
TRIBUTÁRIA
56. Ainda, na tentativa de justificar o lançamento, a D. Autoridade Fiscal se
pautou em presunções e futurologias inaceitáveis.
57. Mais especificamente, utilizando como referência o saldo dos
Contratos PPE/RAE no final do ano-calendário de 2019, a D. Autoridade
Fiscal conclui que a Recorrente teria dificuldade de adimplir as obrigações
contratuais até o final dos contratos, alegando que esse seria indício de
descumprimento (fl. 32).
58. Ora, a D. Autoridade Fiscal conjectura sobre o descumprimento dos
Contratos durante sua plena vigência – evento portanto que pertence ao
tempo futuro – para lavrar o Auto de Infração sobre conduta e fatos
geradores ocorridos no passado. Em outras palavras, exige o IRRF relativos
a fatos geradores de 2019 sob a alegação de que os Contratos PPE/RAE, em
períodos futuros, não seriam cumpridos. Nada mais absurdo!!!
59. Cumpre destacar, de partida, que esse exercício de futurologia sequer
se confirmou, já que restou comprovado que a Recorrente já quitou os
compromissos relacionados a dois Contratos de PPE/RAE e está
caminhando para o adimplemento total dos outros dois, sendo que tais
contratos estão ainda em plena vigência. Ou seja, a suposta motivação
para o lançamento tributário, baseada na inadimplência futura da
Recorrente, ficou prejudicada dado o cumprimento da amortização dos
Contratos PPE/RAE em vigor. O adimplemento dos Contratos PPE/RAE será
abordado em detalhes adiante, no mérito, mas no contexto dos
fundamentos preliminares, não poderia a Recorrente deixar de antecipar
que a presunção fiscal foi ilidida pela própria realidade. Curiosamente, a
DRJ também não fez qualquer menção à quitação dos contratos e às
evidências apresentadas, nem mesmo no segundo acórdão, quando foi
Fl. 5015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
10
determinada a apreciação do pedido subsidiário de redução parcial da
cobrança.
60. Nessa linha, cumpre ressaltar que o E. CARF cancelou, em diversas
outras situações8, autuações resultantes de processos de fiscalização nos
quais foi reconhecido que não houve o necessário aprofundamento da
investigação quanto à efetiva ocorrência do fato gerador, seguindo, assim,
posicionamento da doutrina.
61. No caso concreto, a fundamentação da D. Autoridade Fiscal está
baseada em presunções, indícios, e não em fatos jurídicos concretos que
guardam relação com a base legal utilizada para fundamentar o
lançamento, o que revela, por si só, a impossibilidade de cobrança, por
violação ao art. 142 do CTN.
INCOERÊNCIA ENTRE AS BASES FISCAIS DO LANÇAMENTO – ERRO DE
DIREITO
62. Por fim, ainda sob a perspectiva do art. 142 do CTN, o lançamento
deveria ser anulado pelo erro de direito cometido pela D. Autoridade Fiscal
e reiterada no segundo acórdão da DRJ. Mais especificamente, a acusação
fiscal é incongruente com a consequência jurídica aplicada.
63. No contexto dos irrelevantes indícios levantados, a D. Autoridade Fiscal
impõe a aplicação do art. 9o da Lei no 9.779/99, que trata do
descumprimento parcial da obrigação de financiamento à exportação. Mas,
contraditoriamente, exige o valor de IRRF sobre todo o valor relacionado
aos contratos, sem considerar provas de amortização e aplicação em
exportações.
64. Ora, se a premissa do lançamento – mantida pela DRJ – é a de que não
há descumprimento parcial porque os contratos não se destinam, na
integralidade, ao financiamento da exportação, então a consequência
jurídica – nesse raciocínio tortuoso, que a Recorrente absolutamente
discorda – é o tratamento legal do artigo 1o da Lei no 9.959/2000 e do
artigo 8o da Lei no 9.779/1999, que tem como consequência jurídica a
imposição da alíquota de 15% sobre as remessas para pagamentos de
juros.
65. Há um erro de direito, na medida em que os fatos imputados não
resultam na consequência jurídica apontada no lançamento, o que resulta
em uma falha material de impossível solução.
Fl. 5016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
11
66. Para essa específica causa de pedir, tem-se que não houve apreciação
no voto do d. Relator do CARF, tampouco no segundo acórdão da DRJ, o
que denota que o argumento pede a apreciação do colegiado.
67. Em suma, o fato de a base legal suscitada pela D. Autoridade Fiscal não
acompanhar a fundamentação é uma evidência dos insanáveis vícios do
lançamento, que, por qualquer desses motivos, deve ser cancelado.
IV- MÉRITO – DOS ARGUMENTOS PARA A REFORMA DOS R. ACÓRDÃOS
68. Por fim, conforme se demonstrará a seguir, ambos os acórdãos
recorridos se mostram totalmente improcedentes também quanto à
análise do mérito. Nada obstante esse Recurso Voluntário se destine a
contrapor, substancialmente, o segundo acórdão da DRJ, que deveria
enfrentar tão somente a parcela relativa ao pedido subsidiário,
considerando que: (i) o acórdão 1302-007.201 do CARF deixa de apreciar o
mérito em razão do reconhecimento de nulidade parcial pela ausência de
apreciação do pedido subsidiário; e, (ii) no segundo acórdão, a DRJ avança
sua análise além do que foi determinado pelo E. CARF para trazer
considerações de mérito, cumpre à Recorrente reiterar todos os
argumentos que denotam a necessidade de cancelamento da cobrança.
69. Nesse sentido e, considerando que a controvérsia surge de uma
equivocada interpretação da legislação que rege o tratamento tributário
dos juros pagos em razão do PPE/RAE, antes de explorar os fundamentos
em maior detalhe, cumpre retomar o enquadramento normativo vigente à
época dos fatos.
IV.1. O regime jurídico aplicável aos Contratos de PPE/RAE
IV.1.1. Breve histórico legislativo das normas aplicáveis ao financiamento
à exportação por sociedades brasileiras
70. Em 2 de janeiro de 1997, foi publicada a Medida Provisória no
1.563/1997 (reeditada sucessivas vezes e, por fim, convertida na Lei no
9.481/1997 em 14 de agosto de 1997) que, relativamente aos fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 1997, passou a tratar o benefício
de incentivo às exportações como alíquota zero, reproduzindo
praticamente as demais disposições previstas pelo Decreto-Lei no
815/1969 (com a redação dada pela Lei no 7.450/1985), a saber:
Art. 1° Relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
1997, a alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os
rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior,
fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses:
Fl. 5017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
12
(...)
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados
ao financiamento de exportações. (...)
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X e XI, deverão ser
observadas as condições, formas e prazos estabelecidos pelo Ministro da
Fazenda. (destaques da Recorrente)
71. Como se verifica na sua Exposição de Motivos10, o objetivo do
legislador com a edição da Medida Provisória 1.563/1997 era estimular as
exportações brasileiras, mantendo, assim, a histórica preocupação de
incentivo à exportação, conforme linha do tempo demonstrada no anexo I
desse recurso.
72. Ainda em 1997, foi editada a Medida Provisória no 1.602/1997,
convertida no mesmo ano na Lei no 9.532/1997, a qual alterou o caput do
artigo 1o da Lei no 9.481/1997, perenizando o tratamento fiscal mais
benéfico aplicável à captação de recursos externos para o financiamento
de exportações11. Após a alteração legislativa, a Lei no 9.481/1997 passou
a dispor o seguinte:
Art. 10 A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os
rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior,
fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses: (...)
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados
ao financiamento de exportações. (...)
§ 10 Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X, XI e XII do caput deste artigo,
deverão ser observadas as condições, as formas e os prazos estabelecidos
pelo Poder Executivo. (destaques da Recorrente)
73. A redação acima transcrita permanece em vigor até os dias atuais,
sendo reproduzida no artigo 75512, inciso VI do Regulamento do Imposto
de Renda de 2018, aprovado pelo Decreto n° 9.580/2018 (“RIR/18”) (e
anteriormente, pelo artigo 691 do Decreto no 3.000/1999)13, o qual
determina, em seu parágrafo 1°, que o contribuinte deve observar as
condições, formas e prazos estabelecidos pelo Ministério da Fazenda.
74. Assim, as normas complementares mencionadas no §1o do art. 1o da
Lei no 9.481/97 estão previstas na Portaria no 70/1997 (em vigor até a
presente data), emitida pelo Ministro da Fazenda com o objetivo de dispor
especificamente sobre as condições necessárias para aplicação da alíquota
zero de IRRF no âmbito de contratos de PPE/RAE. Confira-se:
(...)
Fl. 5018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
13
75. Posteriormente, em 20 de janeiro de 1999, foi publicada a Lei no
9.779/1999, cujo artigo 9o determina o seguinte:
76. O breve contexto normativo descrito acima visa demonstrar que as
normas aplicáveis à matéria dispõem tão somente que os pagamentos de
juros ao exterior no contexto de operações de financiamento de
exportações estão sujeitos à alíquota zero do IRRF, devendo os recursos
obtidos serem usados para financiar exportações.
77. A legislação fiscal, como não poderia deixar de ser, não traz qualquer
determinação no que diz respeito à forma de demonstração da aplicação
de tais recursos para fins de atendimento ao requisito. Ciente da natureza
fungível do dinheiro e em linha como objetivo maior da política fiscal de
estimular a economia pela diminuição dos custos com a exportação, o
legislador reduziu a alíquota do IRRF, exigindo, em contrapartida, que o
contribuinte aplicasse os recursos na atividade de exportação, mas sem
estabelecer forma de comprovação e muito menos uso imediato e
carimbado dos recursos.
78. As instruções normativas editadas pela RFB confirmam esse
tratamento. A Instrução Normativa RFB no 1.455/2014 (que trata da
matéria e estava vigente à época dos fatos objeto de fiscalização) não
trouxe qualquer procedimento ou requisito adicional relativos à matéria.
79. O parágrafo 2° do artigo 12 da Instrução Normativa RFB no 1.455/2014
dispõe que “cabe à instituição interveniente verificar o cumprimento das
condições referidas no § 1o14, mantendo a documentação arquivada na
forma das instruções expedidas pelo Banco Central do Brasil”.
80. Essa determinação já constava do Decreto no 6.761/2009, cujo artigo
3o atribui às instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio a
análise da comprovação da regularidade tributária, legalidade e
fundamentação econômica do pagamento de juros no âmbito de
financiamento de exportações15.
81. Esse comando é aplicável aos próprios bancos, nas hipóteses em que
eles captam recursos no exterior e repassam a tomadores brasileiros sob a
forma de Contratos de PPE/RAE.
82. Todos os elementos normativos editados (legais ou infralegais) deixam
claro que é uma norma de natureza extrafiscal, norma de fim e não de
meio.
83. O legislador está preocupado com que os fins sejam atingidos
(ampliação das exportações), tendo dotado o exportador dos incentivos
Fl. 5019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
14
para isto (redução do custo da exportação pela dispensa do IRRF no
pagamento de juros sobre o financiamento), desde que obviamente os fins
visados pela norma sejam atingidos. E quais são estes fins? O incremento à
atividade de exportação.
84. Por esta razão, concorre para a fixação do incentivo a ausência do
detalhamento quanto à formalização acerca da demonstração da aplicação
dos recursos. A ausência de parâmetros e formalidades para a
demonstração da finalidade não é uma lacuna16. É um direcionador.
85. Ante a força do atingimento do fim, do objetivo, que é a realização das
atividades incentivadas dentro do prazo dos Contratos PPE/RAE, o
legislador instrumentaliza o exportador com o benefício, deixando-lhe a
discricionariedade para empregar os recursos que obtém, mas
comprometido com o fim que é exportar.
86. Assim, a determinação correta do alcance da expressão “financiamento
de exportações” deve ser perseguida tendo em vista não só o histórico
legislativo acima mencionado (e que demonstra a preocupação com o
estímulo às exportações), como também ao quadro normativo para a
forma de utilização de recursos.
87. Ora, a interpretação, como o próprio art. 111 do CTN impõe, deve ser
literal, e conduz à conclusão que (i) os requisitos legais para a aplicação da
alíquota zero do IRRF em operações de financiamento à exportação são os
que constam da norma em comento, ou seja, a efetiva realização das
exportações e (ii) os recursos obtidos do exterior podem ser aplicados na
forma que o exportador considerar adequada, sob o ponto de vista da
gestão continuada de suas operações e ações estratégicas, desde que o
objetivo do financiamento seja alcançado: exportações sejam efetivamente
feitas pelo tomador brasileiro no montante captado.
88. Não cabe ao intérprete (seja ele a Autoridade Fiscal, seja o órgão
julgador) impor outras condições que não aquelas constantes da norma à
fruição da alíquota zero do IRRF, em desvio da legalidade e ao arrepio do
ordenamento jurídico e tampouco eleger, a seu critério, elementos
completamente irrelevantes para negar a aplicação da norma17.
89. Em síntese, tem-se que, no contexto da legislação fiscal, para que a
operação de financiamento à exportação se beneficie da alíquota zero do
IRRF ora discutida, cabe ao contribuinte comprovar que os recursos foram
utilizados para viabilizar exportações. Havendo, portanto, investimentos
em exportação dentro do prazo dos Contratos PPE/RAE, o financiamento à
Fl. 5020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
15
exportação não pode ser descaracterizado e, portanto, os efeitos
tributários devem ser respeitados.
IV.1.2. As normas regulatórias emitidas pelo BACEN aplicáveis ao
financiamento à exportação
90. A legislação fiscal é aplicada em sobreposição às normas regulatórias.
Tanto é assim que a Portaria MF no 70/199718. e Instrução Normativa RFB
no 1.455/2014 fazem menção às normas específicas emitidas pelo BACEN.
91. Nos termos do artigo 10 da Lei no 4.595/1964, o BACEN possui
competência privativa para, entre outras funções, disciplinar e controlar a
entrada e saída de capital estrangeiro do país19, de forma que os
Contratos PPE/RAE devem ser regidos pelas normas expedidas por este
órgão.
92. Atualmente, as operações relacionadas aos Contratos PPE/RAE são
reguladas pela Resolução BACEN no 3.844/2010, inclusive reiteradamente
citada pelo v. acórdão recorrido, e pela Circular BACEN no 3.689/2013.
93. A exemplo da legislação fiscal, as normas editadas pelo BACEN jamais
determinaram a forma de aplicação dos recursos obtidos do exterior no
contexto de operações de financiamento de exportação. Ao contrário,
referidas normas dão ampla liberdade na utilização desses recursos,
permitindo, inclusive, que a exportação seja feita por entidade distinta do
tomador do crédito dentro do mesmo grupo20-21.
94. A regulamentação emitida pelo BACEN visa apenas garantir que o
embarque das mercadorias exportadas ocorra. Não é outro o objetivo da
determinação no sentido de que a “amortização das operações de que
trata esta seção deve ser efetuada mediante o embarque das mercadorias
ou a prestação de serviços”22.
95. Já a hipótese de descumprimento do PPE/RAE e seus desdobramentos
é objeto do artigo 18 da Circular BACEN no 3.844/201023 que regula os
efeitos, para fins cambiais, das situações em que não ocorre o embarque
das mercadorias ou a prestação de serviços como forma de amortização
das operações dos Contratos PPE/RAE. Nessa hipótese, faculta-se o
retorno, ao exterior, dos recursos que ingressaram no país a título de
Contratos PPE/RAE, ou a transferência do correspondente registro para as
modalidades de investimento estrangeiro direto ou de empréstimo
externo. Esse ponto será melhor exposto adiante.
96. Verifica-se que o próprio BACEN dispõe acerca das implicações
decorrentes do não cumprimento dos requisitos do Contrato PPE/RAE,
Fl. 5021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
16
permitindo ao credor no exterior que se torne acionista do tomador
brasileiro ou que o financiamento passe a ser tratado como uma operação
de empréstimo simples. Importante notar que, nos termos da
regulamentação do BACEN, a qualificação do Contrato PPE/RAE e,
consequentemente, seu tratamento cambial/regulatório só é alterado caso
não ocorra o embarque das mercadorias.
97. O evento selecionado pela regulamentação do BACEN para a
requalificação do instrumento de financiamento – a não ocorrência da
exportação – está em linha com a legislação fiscal sobre o tema e que,
como explorado no tópico acima, demonstra que a fruição do benefício da
alíquota zero de IRRF está condicionada à ocorrência da exportação. A
menos e até que tal evento não ocorra, o financiamento é propriamente
qualificado como Contrato PPE/RAE e recebe o tratamento fiscal a ele
dispensado.
98. Portanto, já desse exame da legislação se percebe a origem da
acusação fiscal: uma compreensão errônea – indevidamente corroborada
pela DRJ – sobre o regime legal aplicável.
IV.1.3. O entendimento do E. CARF sobre a matéria
99. A interpretação destacada acima já foi validada pelas duas turmas da
CSRF em julgamentos ocorridos em 2022 por maioria de votos e em casos
que, embora envolvessem outra empresa do Grupo Gerdau – a Gerdau
Aços Longos S.A. - eram idênticos ao caso concreto da Recorrente, inclusive
no que diz respeito às acusações fiscais (que tinham origem na mesma
fiscalização).
100. Em tais casos, as duas Turmas da CSRF entenderam que a lei não exige
vinculação imediata dos recursos (“dinheiro não tem carimbo”), que a
origem do recurso é irrelevante e que a prova do cumprimento do regime
do art. 1o, XI da Lei no 9.481/97 é da efetividade da exportação. Ainda, nos
dois casos, a amortização dos contratos foi feita mediante embarque das
mercadorias para importador, pessoa jurídica distinta do financiador,
provando que a operação efetuada com a participação de um terceiro em
nada viola a disposição do art. 17 da Resolução BACEN n. 3.884/10.
101. Embora já no primeiro acórdão a DRJ tente desvalorizar a evidência
acima sob a justificativa de que o precedente seria de outra empresa e sem
força vinculante (fl. 4648), é certo que a posição consolidada pela mais alta
instância desse Conselho serve de parâmetro tanto para a tomada de
decisão de contribuintes em situação semelhante, quanto para os órgãos
Fl. 5022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
17
de julgamento inferiores na interpretação das normas. Vejamos os
precedentes.
102. No mais recente (acórdão n. 9202-010.574 julgado em 20.12.2022), a
2a Turma da CSRF entendeu que o regime jurídico que trata do
financiamento antecipado de exportação exige, para a aplicação da
alíquota zero do IRRF, a comprovação de que os recursos captados foram
aplicados na atividade de exportação, o que seria atestado pelas próprias
exportações:
CONTRATOS DE PRÉ-PAGAMENTO DE EXPORTAÇÕES. REMESSAS DE JUROS
PARA RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. ALÍQUOTA ZERO DE
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. CABIMENTO.
Realizadas as exportações e atestado pelos bancos e pelo Banco Central a
regularidade tributária e a legalidade e fundamentação econômica da
operação, deve ser aplicável o benefício concedido pelo inciso XI do art. 1o
da Lei 9481/97.
(...)
A recorrente não discorda de que tenha feito aporte de capital em outra
empresa, de que tenha realizado aquisição de participação societária e de
que tenha realizado aumento do capital em empresa investida. Entre vários
argumentos, a recorrente, em apertada síntese, defende que as
exportações foram realizadas e que a legislação federal não trouxe
qualquer determinação legal relativa ao destino dos recursos do
financiamento, bastando que os recursos tenham sido, comprovadamente,
aplicados no financiamento de exportações brasileiras por meio da
comprovação das referidas exportações.
No meu entender, com razão a recorrente.
103. A CSRF reconheceu a impossibilidade de “carimbar” os recursos
captados no financiamento, afastando qualquer alegação no sentido de
desvio de finalidade pela aplicação imediata dos recursos:
A recorrente tem razão quando sustenta que o dinheiro não é carimbado,
vez que, por sua fungibilidade e altíssima liquidez, o dinheiro é
provavelmente o ativo econômico de mais fácil substituição no mercado,
sendo incabível afirmar-se que o dinheiro tenha sido utilizado para a
finalidade X ou Y de forma descontextualizada do todo. Como se ensina em
economia, “nem de papel o dinheiro de hoje é feito. O que circula mesmo
pela economia são números em telas de computador. Imagens que não têm
nem dinheiro de papel como lastro.
Fl. 5023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
18
(...)
Isto é, parece-me equivocado, ainda que tenha havido uma certa sincronia
cronológica entre o recebimento dos recursos e sua aparente utilização,
sustentar-se que os créditos obtidos no exterior foram utilizados para
aporte de capital em outra empresa etc. Se as exportações foram
realizadas e se o banco autorizado a operar em câmbio atestou a
regularidade tributária e a legalidade das remessas de juros, foi cumprido o
objetivo maior estabelecido na legislação, sendo, descabido, ainda,
interpretar os fatos econômicos em tiras dissociadas do seu contexto. Nem
mesmo o direito se interpreta “em tiras, aos pedaços”.
104. Por fim, a CSRF entendeu que a interpretação do art. 1o da Lei n.
9.481/97 deve ser feita à luz da finalidade da norma, qual seja, o incentivo
à exportação:
Em sendo assim, considerando-se a finalidade da norma (intervenção no
domínio econômico e incentivação às exportações como política de
desenvolvimento do país) e fazendo-se a sua interpretação literal, filio-me
ao entendimento de que, realizadas as exportações e atestado pelos
bancos e pelo Banco Central a regularidade tributária e a legalidade e
fundamentação econômica da operação, deve ser aplicável o benefício
concedido pelo inciso XI do art. 1o da Lei 9481/97. Sobre a interpretação
literal prevista no art. 111, II, do Código Tributário Nacional, é importante
lembrar que ela não exclui a interpretação finalística e sistemática, nem
muito menos significa interpretação restritiva
105. Em julgamento de caso idêntico envolvendo a mesma empresa
(acórdão n. 9101-006.252, julgado em 10.08.2022) a 1a Turma da CSRF
também confirmou que o art. 1o da Lei 9.481/97 exige, como único
requisito para o aproveitamento da alíquota zero do IRRF, a destinação dos
recursos ao financiamento das exportações. O colegiado defendeu a
impossibilidade de exigir requisitos além daqueles impostos em norma,
com base no próprio art. 111 do CTN, que prevê a interpretação literal da
legislação tributária. Vejamos abaixo a ementa do acórdão e trecho do
voto condutor:
(...)
106. Como se vê, ambas as turmas da CSRF, após análise de todos os
relevantes argumentos de fato e de direito trazidos, confirmaram a
fundamentação da Recorrente quanto à aderência dos contratos de
PPE/RAE às exigências do art. 1o da Lei no 9.481/97.
Fl. 5024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
19
107. Nos casos citados, de forma idêntica ao caso da Recorrente, houve o
questionamento de descumprimento do regime de financiamento de longo
prazo daexportação para fins da fruição da alíquota zero do IRRF, sob a
linha de “desvio de finalidade”, pois também se exigia prova de uso
imediato dos recursos captados. Nos casos citados, a operação efetuada
envolvia a participação de um terceiro financiador, sendo que a
amortização dos contratos foi feita com embarque das mercadorias ao
importador, que, por sua vez, efetuava o pagamento das exportações em
conta no exterior posteriormente movimentada para a amortização do
principal junto ao financiador.
108. Assim ao contrário do que afirmou a DRJ, os referidos julgamentos são
absolutamente determinantes para o caso concreto, na medida em que
tratam de autuações de empresa do mesmo grupo da Recorrente e com
origem na mesma fiscalização. Portanto, os precedentes ali firmados se
coadunam em tudo o que vem dizendo a Recorrente sobre a aderência ao
regime que beneficia com alíquota zero do IRRF o pagamento de juros no
financiamento das exportações.
109. Já sobre o acórdão n. 1302-004.40624, julgado em 10.03.2020, citado
pela DRJ no primeiro acórdão (fl. 4652), embora envolva a incidência de
IRRF sobre juros pagos no âmbito de Contratos de PPE/RAE da mesma
empresa, esse não pode ser considerado representativo do
posicionamento do CARF sobre a interpretação da regra isentiva do art. 1o,
XI, da Lei n. 9.481/97, uma vez que superado pelas duas turmas superiores
da CSRF, em decisões mais recentes.
110. Na verdade, com relação ao acórdão n. 1302-004.406 citado no
primeiro acórdão da DRJ, o que é interessante notar é que, apesar de ter
incorretamente mantido parte da cobrança, a Turma do CARF decidiu
expressamente que não há qualquer irregularidade no fato de o
importador e o financiador serem entidades diferentes e a amortização do
contrato ocorrer com remessa de mercadoria para pessoa distinta do
financiador (justamente o que parece ser o ponto de irresignação da DRJ
no caso concreto, que será tratado adiante).
111. Esse trecho do acórdão foi unânime, tendo o CARF negado
provimento ao Recurso de Ofício que intentava restabelecer a parte da
autuação baseada em divergência de importador/financiador. Vejamos
trecho da ementa e do acórdão:
Não tendo sido atestado nos autos que a destinação dada aos recursos
obtidos do exterior foi para fins diversos do financiamento de exportações,
Fl. 5025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
20
o fato de o financiador das exportações e o importador não serem a
mesma pessoa não constitui motivo suficiente para a incidência da
alíquota de 25% de IRRF.
(...)
Quanto ao apelo fazendário, não há como acolhê-lo, não merecendo
reparos, também aqui,
o acórdão da DRJ.
Isto porque a Lei 9.481, e as normas do BACEN, nunca impediram o uso da
estrutura contratual divisada no caso em relação a avença pactuada em
2014... pelo contrário, a Circular BACEN de no 3.689, de 16 dezembro de
2013, editada, portanto, antes mesmo da assinatura da aquela avença,
previu, textualmente, a dissociação entre o importador e o financiador, de
sorte que, para amortizar o referido contrato, admitiu-se, explicitamente, a
realização de exportações para terceiras empresas.
Neste caso, e como quanto a esta infração especificamente não foi
aventado nenhum outro motivo para afastar aplicação da alíquota zero aos
juros remetidos em decorrência deste contrato especificamente, qualquer
outra ponderação atinente a efetiva aplicação dos recursos captados
resultaria em inegável e ilícita inovação, como apropriadamente apontou a
DRJ (Grifo da Recorrente).
112. Na impugnação do caso agora em exame, a Recorrente citou, ainda,
outro julgamento realizado pelo E. CARF formalizado no Acórdão 2201-
002.583, o qual restou assim ementado:
IRRF. FINANCIAMENTO EXTERNO. PRÉPAGAMENTO DE EXPORTAÇÃO.
BENEFÍCIO. ALÍQUOTA ZERO. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. A alíquota zero
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre juros oriundos de
créditos obtidos no exterior para financiamento de exportações brasileiras
é assegurada, desde que o contribuinte comprove que os recursos foram
utilizados em operações de exportação. (Grifos nossos)
113. Neste precedente, a Fiscalização alegou que os recursos obtidos no
exterior foram destinados a “cobrir o fluxo de caixa das operações
nacionais do Contribuinte, em razão da dificuldade de caixa em razão do
fechamento de capital por meio da OPA (Oferta pública de ações),
realizadas em 2003, que exigiu do Contribuinte recursos para honrar a
compra das ações da União de Comércio e Participações Ltda. (“União”) e
da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (“Previ”),
Fl. 5026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
21
portanto não fazendo jus à redução à alíquota zero de IRRF.” Segue trecho
do voto do acórdão:
(...)
115. Em tal caso, a fiscalização suportou a aplicação da alíquota de 25% de
IRRF sob o argumento de que os recursos obtidos com os Contratos
PPE/RAE foram utilizados para o resgate antecipado de debêntures
emitidas por sociedade incorporada e pagamento de reembolso de ações
de acionistas dissidentes do contribuinte. Contudo, ao avaliar o tema, o
CARF entendeu que “não se pode considerar que dinheiro é bem fungível,
portanto, é irrelevante se a empresa utilizou dinheiro recebido do exterior
para financiamento de suas exportações.” (grifos no original). Confira-se
trecho do voto do acórdão:
(...)
116. A posição acima foi adotada de forma final, tendo em vista que a
CSRF, em sessão de 28/01/201525, não reformou a decisão do CARF,
mantendo a aplicação da alíquota zero de IRRF aos juros remetidos pelo
contribuinte no âmbito do PPE.
117. Na mesma linha segue o entendimento do Acórdão no 2301-005.841,
de 13/02/2019. Em tal caso, as autoridades fiscais haviam questionado a
aplicação da alíquota zero de IRRF às remessas de juros feitas pelo
contribuinte no âmbito de Contratos de PPE/RAE ao argumento de que os
recursos obtidos foram aplicados pelo contribuinte na construção de uma
planta industrial. Assim, entenderam as autoridades fiscais que os
Contratos de PPE/RAE firmados teriam por objetivo obter recursos para o
financiamento da construção da planta industrial e não o financiamento de
operações de exportação do contribuinte.
118. Ao analisar o caso, o E. CARF, por maioria de votos, cancelou a
autuação, tendo em vista que “o único requisito para os juros e comissões
obtidos no exterior e destinados ao pré-financiamento e financiamento de
exportação é que ocorra a liquidação do produto da exportação, isto é,
ocorra a efetiva exportação”. Abaixo seguem trechos do acórdão que
ilustram tal posicionamento:
(...)
119. Dessa forma, concluiu o E. CARF que a aplicação da alíquota zero de
IRRF deve ser reconhecida nos casos em que o contribuinte demonstra ter
realizado operações de exportação. Cumpre ressaltar que esse
Fl. 5027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
22
entendimento não foi reformado pela CSRF (acórdão n. 9202-010.397,
julgado em 27.09.2022).
(...)
125. Em suma, em sentido oposto do que sustenta a DRJ, o entendimento
atual predominante do CARF é no sentido de que a legislação aplicável
exige que os recursos captados sejam destinados para as atividades de
exportação, sendo esse o critério escolhido pela lei para a fruição do
benefício.
IV.1.4. Conclusões sobre o regime jurídico dos Contratos de PPE e a
impossibilidade de se exigir origem dos recursos, a aplicação imediata e
carimbada, embarque para terceiros
126. A partir da análise dos dispositivos legais e infralegais aplicáveis ao
PPE/RAE, em linha com a jurisprudência das Turmas da CSRF, inclusive em
casos análogos, seu regime jurídico pode ser definido como segue:
(i) Característica do regime: a legislação prevê um tratamento fiscal
diferenciado para os juros e comissões pagos ao exterior por sociedades
estabelecidas no território nacional em decorrência da obtenção de
créditos destinados ao financiamento de exportações, qual seja, a alíquota
zero de IRRF;
(ii) Requisito para a aplicação do regime: a fruição de tal benefício está
condicionada à destinação dos recursos ao financiamento de exportação
de bens e serviços;
(iii) Forma de comprovação do requisito para a aplicação do regime: de
acordo com a regulamentação cambial, em linha com a legislação fiscal, o
financiamento à exportação se perfectibiliza com a exportação de
mercadorias ou serviços;
(iv) Forma de amortização dos contratos: embarque das mercadorias para
o importador, que pode ser pessoa jurídica distinta do financiador,
exatamente como ocorreu no caso concreto;
(v) Hipótese de descumprimento do regime: não ocorrência do embarque
das mercadorias ou da prestação de serviços como forma de amortização
das operações dos Contratos PPE/RAE.
127. Diante do acima exposto, é forçoso concluir que a única condição para
aplicação da alíquota zero é a efetiva exportação de produtos pelo
contribuinte, sendo que exigências quanto à vinculação imediata e direta
de recursos ou o embarque de mercadorias diretamente ao financiador,
são absolutamente indevidas.
Fl. 5028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
23
IV.2. O único fundamento do primeiro acórdão da DRJ para a manutenção
da cobrança – art. 17 da Resolução BACEN 3.884/10 e o atendimento
integral desses requisitos pela Recorrente
128. Como dito anteriormente, o único fundamento que foi utilizado pela
DRJ no seu primeiro acórdão para manter a cobrança foi o suposto
descumprimento do art. 17 da Resolução BACEN 3.884/10. No segundo
acórdão, as mesmas alegações persistem.
129. De fato, em diversos trechos26, os acórdãos retomam esse raciocínio
alegando que a amortização dos Contratos PPE/RAE não teria ocorrido por
embarque das mercadorias e sim, por transferência bancária, concluindo
pelo descumprimento da regra do BACEN e de cláusulas contratuais.
130. Considerando a relevância dada a esse elemento pela DRJ em suas
duas manifestações, a Recorrente entende ser necessário tratar em tópico
próprio dessa controvérsia, já salientando que a conclusão apressada da
Turma de Julgamento decorre da incompreensão quanto à regulamentação
aplicável às operações de financiamento à exportação. Além disso, de
partida se esclarece que, ao contrário do afirmado pela DRJ, não há
transferência de recursos do Brasil ao exterior ou pagamento em pecúnia
do principal de empréstimos, e sim a amortização dos contratos em
embarques efetivos de produtos exportados a terceiro não financiador.
Senão, vejamos.
IV.2.1. As modalidades de recebimento antecipado de exportação e a
obrigação do art. 17 da Resolução BACEN no 3.844/2010
131. A legislação cambial trata as operações de recebimento antecipado de
exportações de forma distinta, dependendo do prazo da operação. A
regulamentação aplicável às operações de longo prazo (prazo superior a
360 dias), como ocorre no caso em exame, é disciplinada pela Resolução
BACEN no 3.844/2010 e pela Circular BACEN no 3.689/2013.
132. Há dois tipos usuais de operações de recebimento antecipado de
exportações27 que caracterizam os Contratos PPE/RAE, quais sejam:
• Operação efetuada diretamente entre o exportador e o importador: O
importador antecipa, ao exportador brasileiro, os recursos financeiros que
correspondem ao pagamento pelos bens exportados, sendo o principal da
correspondente dívida quitado por meio da concretização da exportação.
Os juros podem ser quitados em numerário ou por meio da entrega de
mercadorias. Nesse caso, os valores entregues ao exportador
correspondem a um adiantamento do pagamento devido pela exportação
futura; ou,
Fl. 5029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
24
• Operação efetuada com a participação de terceiro financiador: O
exportador brasileiro recebe recursos de um financiador que serão
utilizados para financiar a exportação. Os bens ou serviços são então
exportados para um terceiro (i.e., o importador), e o preço por ele pago é
utilizado para saldar o principal da dívida do exportador brasileiro junto ao
financiador. Os juros são usualmente quitados pelo exportador brasileiro,
por meio de remessas financeiras. Essa é a forma adotada pela Recorrente
e sua financiadora no exterior, a Gerdau Trade Inc, na operação objeto de
análise.
133. Nos casos descritos no item (ii), tal como implementados pela
Recorrente junto à sua financiadora Gerdau Trade, o exportador brasileiro
recebe recursos de um financiador que serão utilizados para financiar a
exportação28. Os bens produzidos são, então, exportados para um terceiro
(i.e., o importador), e o preço por ele pago no exterior é utilizado para
saldar o principal da dívida do exportador brasileiro junto ao financiador.
Os juros são usualmente quitados pelo exportador brasileiro por meio de
remessas financeiras.
134. E esse tipo de financiamento está expressamente previsto na
legislação, consoante se observa da leitura do art. 73 da Circular BACEN
3.689:
Art. 73. As antecipações de recursos a exportadores brasileiros, para a
finalidade prevista nesta subseção, podem ser efetuadas pelo importador
ou por qualquer pessoa jurídica no exterior, inclusive instituições
financeiras.
135. Como se verifica, a operação de captação de recursos para
financiamento de longo prazo de exportações junto a um terceiro
financiador não apenas é admitida pelo regulamento do BACEN, como
também figura como a forma mais comum para atingir os propósitos do
legislador - que é o de possibilitar ao exportador o acesso ao capital
necessário para promover sua produção e exportação, aumentando sua
competitividade.
136. E essa modalidade de financiamento de exportação, ao contrário do
que sustentou da DRJ no primeiro e segundo acórdão, está totalmente em
linha com a evolução de legislação e regulamentação da matéria e não
representa qualquer afronta ao art. 17 da Resolução BACEN 3.884/10.
137. Nos termos do artigo 17 da Resolução BACEN no 3.844/2010, a
amortização das operações relacionadas aos Contratos PPE/RAE deve ser
efetuada mediante o embarque das mercadorias ou a prestação de
Fl. 5030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
25
serviços, podendo os juros serem pagos por meio de transferências
financeiras ou de exportações:
Art. 17. A amortização das operações de que trata esta seção deve ser
efetuada mediante o embarque das mercadorias ou a prestação de
serviços, podendo os juros ser pagos por meio de transferências financeiras
ou de exportações.
138. Entretanto, isso não significa dizer que o embarque deve ser feito
diretamente à entidade que concedeu o crédito. São coisas distintas. A
amortização será feita por embarque das mercadorias, que é a prova cabal
da exportação, mas a exportação não precisa ser feita ao financiador. Ao
financiador deve ser feito o pagamento dos valores do principal dos
Contratos PPE/RAE, diretamente no exterior, com os recursos da
exportação realizada que lhe foram disponibilizados pelo importador dos
bens.
139. A possibilidade de o financiador das operações de PPE/RAE ser
diferente do importador das mercadorias e, portanto, a validade da
amortização dos financiamentos mesmo sem o embarque das mercadorias
ter sido feito diretamente ao financiador é inclusive confirmada pela
prática do setor, o qual, aparentemente, a Autoridade Fiscal e a DRJ não
conhecem em profundidade.
140. Uma rápida pesquisa nos websites de instituições financeiras
brasileiras, inclusive em instituições de que participam o Governo Federal
como acionista, indica que essas ofertam a modalidade de financiamento
antecipado às exportações por meio de suas agências no exterior. Vejamos
abaixo alguns exemplos:
Banco do Brasil: “O pré-pagamento de exportações brasileiras é um
financiamento para a exportação em moeda estrangeira, concedido por
agência do BB no exterior antes do embarque da mercadoria ou da
prestação do serviço. O objetivo é proporcionar aos exportadores recursos
antecipados para produção, armazenagem e comercialização de bens e
serviços.
A quem se destina: Empresas domiciliadas no Brasil ou no exterior, inclusive
filiais e subsidiárias de empresas brasileiras em outros países (offshores)”;
Banco Bradesco: “Antecipação de recursos à empresa brasileira
exportadora de mercadoria ou serviço para futuras exportações ou
prestação de serviços no exterior. O funding para essas antecipações pode
ser feito pelo importador ou por qualquer pessoa jurídica no exterior,
inclusive instituições financeiras.
Fl. 5031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
26
(...)
Condições: Crédito aprovado antes da entrada (desembolso) dos recursos
externos no Brasil.
Banco Citibank: “Financiamento à exportação sem restrição de prazo
concedido pelo Citi no exterior a um exportador de mercadorias ou serviços.
Trata-se de uma operação offshore onde o exportador brasileiro busca uma
linha de crédito pré-embarque da mercadoria Sendo as principais
características:
Prazo: Não há restrição de prazo, desde que aprovado por Crédito;
Liquidação de principal em moeda estrangeira pelo importador e liquidação
dos juros por meio fechamento de câmbio pelo exportador
Banco Santander: “Antecipe crédito para financiar todo processo das suas
exportações e aproveite para direcionar seu dinheiro para outras
necessidades ou investimentos
Possibilidade de recursos imediatos – você recebe à vista o valor total da
sua exportação futura.
Prazo compatível com ciclo de produção da mercadoria - O financiamento
permite que você adeque o prazo usado para a produção ou prestação de
serviços à data proposta ao importador para pagamento, ampliando suas
oportunidades de negócios.
Financiamento concedido em moeda estrangeira - O crédito é liberado na
mesma moeda dos seus ativos, o que garante a você um melhor controle
das suas finanças em relação à variação cambial.
Você também pode optar por pagar os juros em moeda nacional - Se
preferir, você pode fechar o seu financiamento em moeda estrangeira e
pagar apenas os juros em reais. Isso evita a variação cambial e torna os
custos da operação totalmente previsíveis até o vencimento.
No momento do embarque, você só precisa apresentar os documentos -
Para o pagamento do seu financiamento, você nos apresenta os
documentos de embarque da mercadoria e o importador paga diretamente
ao Santander, em moeda estrangeira.
141. Dessa forma, o fato de a Recorrente não ter efetuado exportações de
mercadorias para a Gerdau Trade não desqualifica a natureza jurídica do
PPE/RAE. Na verdade, tal alegação é totalmente irrelevante na análise de
aderência dos Contratos PPE/RAE ao regime jurídico da Lei n. 9.481/97.
Fl. 5032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
27
142. Correndo o risco de ser repetitiva, a Recorrente pede vênia para
lembrar que o dispositivo citado pela DRJ - o art. 17 da Resolução BACEN n.
3.844/2010 - preceitua que a amortização das operações de PPE/RAE deve
ser efetuada mediante o embarque das mercadorias ou a prestação de
serviços, mas não há exigência de que o embarque seja destinado ao
financiador. A DRJ dá uma interpretação à norma que não tem base na
literalidade do dispositivo e que contraria toda a prática do mercado.
143. Nesse sentido, deve ser afastada a observação do segundo acórdão da
DRJ, quando afirma que “não se demonstrou a adoção de quaisquer
medidas previstas no art. 18 da Resolução BACEN no 3.884/2010” para
concluir pela exigência da alíquota de 25% de IRRF.
144. O artigo mencionado aduz que não ocorrendo o embarque das
mercadorias, faculta-se o retorno ao exterior dos recursos ou o registro do
investimento como investimento estrangeiro direto ou empréstimo
externo. Ocorre que o caso dos autos não demandou a aplicação do art. 18
da Resolução BACEN no 3.844/2010 porque, como disse a Recorrente e
reconheceu o BACEN, o embarque de mercadorias ocorreu! Mais uma vez,
a distinção entre importador e financiador não afeta a natureza da
operação que, continua, para todos os fins, inclusive regulatórios, sendo
enquadrada como financiamento à exportação.
145. Cabe destacar, por fim, que nos dois acórdãos, a DRJ incorre em grave
contradição quando fundamenta sua decisão pela manutenção de
cobrança tributária em desobediência de norma editada pelo BACEN e, ao
mesmo tempo não reconhece a competência do próprio BACEN para
atestar ou não o cumprimento da norma regulatória. Esse argumento será
enfrentado mais adiante no recurso, mas para esse momento, importa
apenas destacar que o BACEN chancelou as operações de PPE/RAE da
Recorrente, ou seja, com um terceiro financiador, e reconhecendo a
natureza jurídica e o cumprimento dos requisitos regulamentares, sem
qualquer objeção quanto à disposição do art. 17 da Resolução BACEN no
3.844.
IV.2.2. O cumprimento do art. 17 da Resolução BACEN 3.884/10 com o
embarque de mercadorias para pessoa distinta do financiador
146. Assim, conforme expressamente autorizado pelas regras que regem
os Contratos PPE/RAE, nas hipóteses em que não há identidade entre o
importador e o financiador do PPE/RAE, o pagamento pela mercadoria
exportada pode ser feito diretamente pelo importador ao financiador ou,
alternativamente, ao tomador brasileiro que recebe os recursos e, atuando
Fl. 5033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
28
como mero “agente de pagamento”, repassa os recursos ao financiador.
Não há dúvidas, inclusive pelos documentos emitidos para fins aduaneiros,
de que os recursos repassados têm origem em uma operação de
exportação vinculada a um PPE/RAE via ROF.
147. No caso concreto do financiamento da Gerdau Trade à Recorrente, o
fluxo de exportações e o contato com os importadores continuou sendo
feito diretamente pela Recorrente, e não pela Gerdau Trade.
148. Conforme amparado pela legislação aduaneira, as mercadorias
exportadas pela Recorrente foram, fisicamente, remetidas diretamente
para os importadores, que efetuaram o pagamento a conta no exterior da
Recorrente como etapa prévia à amortização dos Contratos via remessa
dos recursos à Gerdau Trade:
(...)
149. Os registros contábeis das amortizações realizadas refletem com
precisão as vinculações das receitas de exportações recebidas aos
respectivos
Contratos
e
estão
devidamente
respaldadas
pelas
movimentações financeiras realizadas e fielmente declaradas à RFB, na
forma da escrituração contábil fiscal exigida (Bloco V da ECF), com os
devidos registros de amortização no respectivo módulo ROF do SISBACEN
(Doc. 02 da Impugnação)
150. Diante disso, tem-se que o fato de os embarques das mercadorias não
terem sido direcionados ao financiador, não significa que o principal foi
quitado mediante transferência. Ao contrário, os embarques a terceiro no
contexto e vinculados aos contratos PPE demonstram justamente a
natureza jurídica da transação e, consequentemente, o seu regime jurídico.
151. Nesse mesmo sentido, mesmo o suposto descumprimento de cláusula
contratual que estabelecia o dever de realizar exportações à Gerdau Trade
deixa de ter relevância. Primeiro porque, essa obrigação contratual foi
reajustada pelo comportamento reiterado das partes33, se substituindo,
em termos de avença não escrita, àquela disposição formalizada em papel.
Depois porque, o suposto descumprimento de uma norma contratual não
tem qualquer relação de causalidade com relação ao benefício da alíquota
zero no pagamento de juros para financiamento da exportação. A
legislação do art. 1o, XI da Lei no 9.481/97, já citada acima, não traz
qualquer exigência quanto ao destino das mercadorias, sendo que a
discussão quanto ao atendimento de cláusula contratual geraria, no
máximo, uma controvérsia entre as partes, sem qualquer interferência na
qualificação do negócio jurídico e no regime tributário aplicável.
Fl. 5034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
29
152. Em síntese, por mais esse motivo, revela-se incorreta a única premissa
assumida pela DRJ para justificar a manutenção da cobrança.
IV.2.3. Da prova da amortização mediante embarque
153. Por fim, como dito acima, a legislação regulatória prevê a
possibilidade de que a amortização seja feita mediante embarque de
mercadorias a terceiros, ou seja, que a quitação do financiamento – obtido
como pagamento antecipado da exportação – ocorra quando das efetivas
exportações. Nesse sentido, a Recorrente também trouxe aos autos a
evidência de atendimento do requisito.
154. Assim, toma-se como exemplo as operações realizadas no mês de
junho de 2019 vinculadas ao do Contrato de PPE/RAE no valor de U$S
600.000.000,00 (que já se encontra totalmente amortizado). Devido ao
grande volume de operações de exportação vinculadas a esse contrato, a
Recorrente toma como exemplo para demonstração das evidências de
vinculação da exportação os lançamentos do mês de Junho de 2019.
155. No mês de junho de 2019, a Recorrente amortizou o valor de principal
do Contrato em US$ 7.400.000,00, a partir dos embarques de produtos
discriminados nas linhas abaixo:
(...)
156. O valor de US$ 7.400.000,00, da amortização do mês, corresponde a,
aproximadamente, 200 embarques de produtos exportados, listados na
planilha abaixo (Doc. 07 da Impugnação), no qual a coluna “Cambiais
Vinculadas” indica o código do embarque. Dentre esses embarques,
destacamos o valor de US$ 409.090,80, recebido em 03.06.19:
(...)
157. O valor de US$ 409.090,80 foi amortizado ao embarque n. 1641E19
referente à operação de exportação à importadora localizada no México
que depositou esse valor na conta bancária da Impugnante mantida no
Banco JP Morgan nos Estados Unidos, conforme se verifica pelo extrato da
conta (Doc. 08 da Impugnação):
(...)
158. Evidentemente que, diante do volume de documentos para a duração
dos Contratos, as referências acima são expostas em caráter de
amostragem, apenas com o intuito de confirmar a premissa, qual seja: a
vinculação dos Contratos com as operações de exportação.
Fl. 5035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
30
159. O fluxo de operações, devidamente comprovado, retrata que a
Recorrente: (i) exporta mercadorias aos seus clientes localizados no
exterior; (ii) recebe o pagamento pelas mercadorias exportadas em conta
bancária mantida no exterior, cujos recursos são devidamente declarados
na DEREX; e (iii) amortiza o saldo do principal dos Contratos PPE/RAE
indicando os embarques.
160. Logo, não há qualquer margem para dúvida a respeito do
cumprimento dos Contratos de PPE/RAE mediante a efetiva amortização
do valor principal desses contratos com a realização de operações de
exportação.
IV.2.4. A validade da amortização dos contratos e a transferências
bancárias declaradas na Escrituração Contábil Fiscal
161. Por fim, não poderia deixar de destacar que o procedimento adotado
pela Recorrente, além de não infringir qualquer norma regulamentar
(conforme demonstrado acima), é expressamente autorizado pela Lei n°
11.371/2006, permitindo que os recursos auferidos por pessoa jurídica
residente ou domiciliada no Brasil relativos aos recebimentos de
exportações brasileiras de mercadorias sejam mantidos em instituição
financeira no exterior e utilizados para alguns fins específicos
expressamente indicados por referida lei34.
162. Com o objetivo de regulamentar a aplicação da Lei n° 11.371/2006, o
Fisco inicialmente editou a Instrução Normativa RFB n° 726/2007 que
instituiu a DEREX, obrigatória para as pessoas jurídicas residentes ou
domiciliadas no Brasil que mantenham no exterior recursos em moeda
estrangeira relativos às exportações de mercadorias e serviços, nos termos
daquela lei.
163. Essa instrução normativa também indicou as finalidades a que
poderiam ser destinadas os recursos oriundos de exportações mantidas no
exterior por residentes no Brasil, nos exatos termos da Lei n° 11.371/2006.
164. Posteriormente, o referido normativo foi substituído pela Instrução
Normativa no 1.801/18 que, para esse exclusivo aspecto, reproduz o
mesmo texto da orientação anterior36. A referida norma extinguiu, a partir
daquele ano, a obrigação de apresentar as informações em declaração
própria (antiga DEREX), tendo sido criado um bloco específico na
Escrituração Contábil Fiscal para que o contribuinte prestasse as
informações (bloco V).
165. A existência de regulamentação específica, inclusive de forma de
declaração, denota que não há qualquer irregularidade no procedimento
Fl. 5036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
31
adotado pela Recorrente para amortização dos Contratos: os recursos
decorrentes de exportações eram recebidos em sua conta no exterior,
conforme autorizado por lei, e utilizados na liquidação de sua obrigação
junto à Gerdau Trade, também conforme os fins autorizados em lei. Essa
liquidação era propriamente refletida nos RDE-ROFs com a indicação de
“pagamento no exterior”.
166. O fato de os Contratos de PPE/RAE terem sido amortizados mediante
embarque de mercadorias a terceiros e posterior transferências bancárias
a partir de recursos oriundos de exportação mantidos em sua conta no
exterior, ao contrário do que parece querer indicar a DRJ, é mais um
elemento apto a evidenciar o fato de que exportações foram efetuadas
pela Recorrente no curso desses contratos, nos exatos termos da finalidade
perseguida pelo PPE/RAE e das normais fiscais e cambiais existentes.
167. Portanto, por mais esse motivo, demonstra-se a necessidade de
reforma dos acórdãos da DRJ para determinar o definitivo cancelamento
da cobrança fiscal.
IV.3. A ilegitimidade das acusações relativas aos Contratos PPE/RAE e a
impossibilidade de sua requalificação
168. Considerando o teor do primeiro acórdão, que denota que a única
razão para a manutenção do lançamento seria a suposta violação ao art. 17
da Resolução BACEN no 3.844, a Recorrente já poderia encerrar aqui as
razões recursais.
169. Entretanto, tendo em vista as considerações feitas pelo segundo
acórdão da DRJ e de maneira a afastar por completo qualquer dúvida desse
E. Conselho, a Recorrente traz nos tópicos abaixo as razões resumidas que
denotam que os elementos citados no TVF para justificar o suposto
descumprimento do art. 1o, XI da Lei no 9.481/97 são completamente
descabidos e não levam, de qualquer forma, à conclusão pelo acerto da
cobrança. Ao contrário, a menção aos referidos elementos só denota o
equívoco na interpretação dos requisitos eleitos pelo legislador para a
fruição do regime. Senão, vejamos.
IV.3.1 – A irrelevância da origem dos recursos
170. Um dos pontos citados no TVF para questionar a legitimidade da
operação foi a origem dos recursos utilizados para a concessão do
financiamento das exportações pela Gerdau Trade (esse ponto não foi
diretamente abordado no primeiro acórdão da DRJ, o que levou a concluir
que concordou com a fundamentação apresentada pela Recorrente, mas,
nesse segundo momento, em inovação de critério, foi retomado).
Fl. 5037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
32
171. A D. Autoridade Fiscal sugere que a proximidade temporal entre as
operações (emissão de bonds pela Gerdau Trade no exterior e celebração
dos contratos entre esta e a Recorrente) indicaria que, em verdade, a
combinação das operações representou um “instrumento para repassar os
montantes captados por meio da emissão de bonds - emitidos pela
GERDAL/ TRADE INC para GERDAL/ S/A- e garantidos pela fiscalizada e por
outras empresas do Grupo Gerdau -, cujos juros são pagos pela empresa
GERDAL/ S.A. para os credores/investidores no exterior, por intermédio de
sua controlada no exterior, afastando, ao alvedrio da lei, o recolhimento do
imposto de renda retido na fonte (fl. 23)”.
172. A despeito de o Auto de Infração destinar um tópico inteiro do
Relatório Fiscal à análise da “origem dos recursos utilizados pela controlada
Gerdau Trade Inc. para o pagamento antecipado de exportação” (conforme
item 7.1., fl. 20), fica evidente que a D. Autoridade Fiscal não o faz com a
intenção de desconsiderar os efeitos de dois negócios jurídicos legais,
válidos, eficazes, existentes e autônomos, quais sejam, a emissão dos
bonds pela Gerdau Trade e a obtenção de financiamento via contratação
do PPE/RAE pela Recorrente, mas sim para lançar dúvidas quanto ao
cumprimento do requisito da Lei no 9.481/97.
173. Por desconhecimento da norma de regência, a D. Autoridade Fiscal
parece confundir o requisito de destinação dos recursos captados via
PPE/RAE como condição para a fruição do benefício fiscal e questiona a
origem dos mesmos, conjecturando ao final do Relatório Fiscal que “para
resolver o problema em relação a remessa de juros sem a devida tributação
de imposto na fonte para o serviço da dívida global assumida pelo Grupo
no exterior, o contribuinte faz uma leitura muito abrangente da norma.
Para ele a concentração da captação de recursos em uma empresa no
exterior com o repasse dos valores para uma empresa exportadora do
Grupo no Brasil faz com que a remessa dos juros possa ser efetuada sem a
tributação do imposto de fonte (fl. 55)”.
174. Note-se que a acusação nem mesmo é conclusiva pois apenas
“sugere” uma ilicitude e indica que a D. Autoridade Fiscal não parece estar
convencida de que tal linha de argumentação é suficiente para sustentar
sua pretensão de cobrança.
175. Para o regime jurídico da alíquota zero do IRRF no financiamento de
longo prazo da exportação, é irrelevante a origem dos recursos, se
decorrentes de operações intragrupo ou de emissões no mercado
financeiro internacional, ou mesmo se o financiamento é concedido pelo
próprio importador no exterior. Esse elemento não está previsto em
Fl. 5038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
33
norma. O que é relevante para a aplicação do regime é o financiamento à
exportação, devidamente observado pelo exportador nacional.
176. A norma fiscal só vai atingir os reflexos da operação a partir do ponto
de vista do tomador – isto é, aquele que recebeu os recursos para
financiamento das exportações.
177. Portanto, essa vinculação que se intenta fazer, trazendo alegações
relacionadas à captação dos recursos pela Gerdau Trade é absolutamente
irrelevante para o contexto da discussão jurídica de requisitos para a
aplicação da Lei no 9.481/97.
178. Os fatos ocorridos fora da jurisdição local só vão interessar o Fisco na
medida em que se relacionarem com as normas internas, sendo que no
caso concreto, o legislador não trouxe qualquer demanda relacionada à
origem dos recursos.
179. Demonstrado está, portanto, que esse elemento levantado pela D.
Autoridade Fiscal e no segundo acórdão da DRJ merece ser absolutamente
ignorado.
IV.3.2 – A irrelevância da existência de um cronograma de exportação
180. A D. Autoridade Fiscal indica que “não consta dos contratos nenhuma
exigência quanto à necessidade de apresentação de cronograma formal de
exportações, tampouco de fianças ou garantias.”38 No entanto, como bem
explicado pela própria d. Autoridade Fiscal (fl. 19):
(...)
181. Esse elemento foi desprezado no primeiro acórdão da DRJ, que não o
citou como justificativa para a manutenção da cobrança. De toda forma,
considerando que na alteração do critério, o segundo acórdão volta a
tratar da questão, a Recorrente não poderia deixar de reiterar sua
manifestação sobre o absurdo da alegação.
182. Isso porque, não há regulamentação do BACEN ou mesmo da RFB
requerendo a apresentação de cronograma de exportação. A referência a
um cronograma de exportações não encontra respaldo em qualquer
conjunto de normas.
183. Ademais, no caso em análise, os recursos foram captados pela
Recorrente junto à empresa do grupo no exterior, não junto a uma
instituição financeira, em que as preocupações com descumprimento das
obrigações assumidas são sensivelmente reduzidas. Portanto, sequer em
referência às práticas de mercado essa alegação é cabível.
Fl. 5039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
34
IV.3.3 – A irrelevância de uma prorrogação de contratos
184. O Auto de Infração também sugeriu que o fato de os contratos terem
sido prorrogados representa uma irregularidade (fl. 62). Esse elemento não
foi sequer referenciado pela DRJ mas, para que essa alegação não tenha
eco, a Recorrente reitera os pontos abaixo.
185. De partida, vale informar que a prorrogação de Contratos PPE/RAE é
medida absolutamente normal e aceita pela regulamentação do BACEN.
Nesse sentido, o art. 64 da Circular BACEN n. 3699/2013 prevê a total
liberdade das partes para renegociarem as condições de operação de
crédito externo:
Art. 64. É livre a contratação e a renegociação de operações de crédito
externo em qualquer moeda, excetuadas as operações cujos tomadores ou
garantidores sejam órgãos ou entidades da administração federal, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios, que devem ser previamente
credenciados pelo Depec, na forma da regulamentação específica.
186. Além disso, vale mencionar que os termos de aditamento aos
Contratos PPE/RAE expressamente mencionam que a sua prorrogação se
deu, em razão de diversos motivos econômico e de mercado, agravados,
inclusive, pela crise econômica advinda da pandemia:
(...)
187. Assim, ao contrário do que sugere a Autoridade Fiscal, o fato de os
Contratos de PPE/RAE terem o seu vencimento prorrogado, conforme
expressamente autorizado pela regulamentação do BACEN sobre os
financiamentos de longo prazo de exportação, não representa qualquer
irregularidade ou “atipicidade”, mas sim um reflexo de questões
econômicas.
188. Em suma, o que se nota no caso concreto é a tentativa de utilizar
dados que não tem qualquer consequência jurídica – como a suposta
origem dos recursos captados, aplicação imediata dos recursos ou a
ausência de participação de um agente financeiro – para transmitir a
sensação de que haveria alguma incorreção a ensejar a lavratura da
autuação.
189. Conclui-se, portanto, que o Auto de Infração é baseado em elementos
e premissas equivocadas que não tem base legal, ou seja, não refletem o
regime jurídico estabelecido pela Lei no 9.481/97. É evidente que o
lançamento efetuado nesse contexto não merece prosperar, devendo ser
Fl. 5040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
35
cancelado em razão do vício de nulidade, sob pena de violação do art. 142
do CTN.
IV.3.4 – A equivocada alegação de perspectiva de não cumprimento dos
Contratos
190. Por fim, importa lembrar que a D. Autoridade Fiscal intentou justificar
a sua assertiva de desvio de finalidade dos recursos baseada em projeções
sobre a evolução das exportações e assumindo um suposto
descumprimento dos Contratos PPE/RAE.
191. Mais especificamente, para construir a acusação de que a Recorrente
não conseguiria – no futuro - atingir o volume de exportações necessário
para adimplemento de suas obrigações no âmbito dos Contratos de
PPE/RAE até suas respectivas datas de vencimento, a D. Autoridade Fiscal
utilizou os percentuais exportados até 31.12.19 projetando-os para o
futuro (fl. 27 - 28):
Assim, em relação ao total ingressado via PPE (US$ 1.947.000.000) foram
amortizados somente US$ 391.580.000,00, ou seja, 20,11 %.
Observa-se assim, a dificuldade que a GERDAU possui para mostrar sua
capacidade de exportação vinculada a esses contratos.
192. Como já defendido em tópico preliminar, a utilização de uma
presunção como meio de prova evidencia a precariedade do Auto de
Infração, acarretando a sua nulidade. Mas no contexto de exame de
mérito, interessa demonstrar que as presunções assumidas pela D.
Autoridade Fiscal além de aleatórias, sequer se confirmaram.
193. A Recorrente, inclusive, fez prova cabal de cumprimento dos
Contratos PPE/RAE em sua impugnação, sendo que a DRJ ignorou por
completo tais evidências.
194. Nesse sentido, provou que a despeito de todo o cenário difícil dos
últimos anos, as “projeções” da D. Autoridade Fiscal se mostraram
errôneas, sendo que a Recorrente está cumprindo suas obrigações
contratuais e segue desenvolvendo e exercendo a atividade de
exportação39.
195. Como dito no relato dos fatos, 03 (três) dos 04 (quatro) Contratos
firmados já foram integralmente amortizados – Contratos de de US$
97.000.000,00, US$ 600.000.000,00 e US$ 730.000.000,00 - demonstrando-
se, assim, evolução substancial do volume de exportações.
196. O Contrato de PPE/RAE de US$ 520.000.000,00 está sendo amortizado
e a perspectiva é que isso ocorra até o fim do termo de vigência. Para esse
Fl. 5041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
36
contrato, a Recorrente dispõe de prazo hábil para realizar suas exportações
futuras até 2026 e fazer jus à fruição do benefício da alíquota zero do IRRF.
197. Nesse ponto, vale reiterar as informações sobre o volume de receitas
auferidas pelas empresas do grupo da Recorrente com a exportação de aço
e seus derivados, já mencionados na Impugnação, que denota claramente
o valor total dos Contratos poderia ser liquidado mediante o mecanismo de
vinculação de exportações de outras empresas do Grupo Gerdau antes do
término dos Contratos remanescentes40.
198. Portanto, essa alegação da D. Autoridade Lançadora só poderia ter
sido realmente descartada pela DRJ, já que as projeções feitas pela D.
Autoridade Fiscal não consideraram a realidade confirmada.
IV.3.5 – A irrelevância da aplicação imediata dos recursos - os
lançamentos contábeis citados pela Autoridade Fiscal
199. Além disso, a D. Autoridade Fiscal dedica enorme trecho do TVF para
citar lançamentos contábeis que supostamente comprovariam a
destinação dos recursos para fins diferentes dos pactuados através dos
Contratos de PPE/RAE. O olhar da Fiscalização recaiu sobre as contas de
banco/disponibilidades onde foram creditados os recursos e, na sequência,
nas contas diversas de ativo ou passivo onde os recursos foram aplicados
naquele primeiro momento:
(i) Contrato de US$ 600.000.000,00 (R$ 1.027.590.000,00):
• Conta de ativo circulante/disponibilidades n. 101444
• Conta de passivo não circulante n. 206130 – notas garantidas perpétuas
(ii) Contrato de US$ 520.000.000,00
• Conta de ativo circulante/disponibilidades n. 101444
• Conta de adiantamento para futuro aumento de capital n. 131000
(iii) Contrato de US$ 97.000.000,00
• Conta de ativo circulante/disponibilidades n. 101404
• Conta de investimento n. 130047;
(iv) Contrato de US$ 730.000.000,00
• Conta de ativo circulante/disponibilidades n. 101404;
• Conta de adiantamento para futuro aumento de capital n.131048;
• Conta de adiantamento para futuro aumento de capital n. 131027;
• Conta de ativo – mútuo n. 111430;
Fl. 5042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
37
• Conta de ativo – aplicação financeira n. 113055
200. Na visão da D. Autoridade Fiscal, esses lançamentos revelariam o fluxo
financeiro dos recursos e daí, o destino dos investimentos captados.
Curiosamente, a D. Autoridade Fiscal não fez qualquer observação sobre as
contas de custo de produtos exportados ou mesmo sobre eventuais outros
registros contábeis que revelassem despesas com a atividade de
exportação.
201. Tão absurda era a referência aos lançamentos feita pela D. Autoridade
Fiscal que a DRJ simplesmente ignorou esse trecho do TVF no primeiro
acórdão. Curiosamente, retomou o tema na segunda decisão.
202. Ocorre que essa lógica cria um novo regime jurídico, que não consta
na Lei no 9.481/97 e parte do pressuposto que (a) existe um “carimbo” dos
recursos obtidos via Contrato de PPE/RAE e recursos aplicados na
exportação e (b) os recursos específicos dos Contratos devem ser imediata
e diretamente aplicados custeio das exportações; (c) é irrelevante se no
mesmo período, a Recorrente incorreu em custos com a atividade de
exportação financiados com recursos do seu capital de giro41.
203. Esse racional sequer é compatível com o próprio instituto do PPE/RAE,
que, por ser alternativa de financiamento de longo prazo implica em um
regime de continuidade operacional por períodos maiores. No caso deste
lançamento, tratando-se de financiamento de 10 anos (sendo que em
alguns casos, a contratação foi prorrogada), é no curso do prazo do
financiamento que a verificação da aplicação dos recursos tem de ser feita.
204. Cabe lembrar que os lançamentos contábeis e fiscais fazem prova a
favor do contribuinte, sendo que a inexistência de prova em sentido
contrário obriga a Fiscalização a acatar as informações apresentadas pelo
contribuinte em sua escrita contábil e fiscal42.
205. O ponto de partida é que são verdadeiros os fatos contábeis
registrados e, para afastar essa presunção, é dever do Fisco provar,
cabalmente, quais os lançamentos contábeis presentes na escrituração que
não mereceriam fé (o que não foi feito pela autoridade lançadora no
presente caso). É o que dispõe o artigo 9 do Decreto-lei n° 1.598/77, artigo
226 do Código Civil, artigos 417 a 419 da Lei n° 13.105/2015 (CPC/2015),
artigo 9 do Decreto n° 70.235/72, artigos 923 e 924 do RIR/99 (reproduzido
pelo RIR/2018) e Decreto no 7.574/2011.
206. Conclui-se, portanto, que tal como reconhecido pela DRJ, tampouco
esse elemento guarda relação com a base legal do benefício fiscal e dos
contratos de financiamento.
Fl. 5043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
38
IV.3.6 – Erro de premissa jurídica: a impossibilidade de “carimbar”
dinheiro
207. Cabe, ainda, fazer um destaque especial para o mais grave dos
equívocos da premissa da D. Autoridade Fiscal, tortuosamente mantido
pela DRJ. Na verdade, o v. acórdão afirma que não seria uma questão de
“carimbo”, mas ao final, ao confirmar a cobrança, segue exigindo uma
correlação imediata entre recursos captados e recursos aplicados.
208. Ao assim proceder, despreza o fato inegável que dinheiro é bem
fungível.
209. Ora, a fungibilidade de certos bens móveis é característica positivada
no Código Civil:
Art. 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da
mesma espécie, qualidade e quantidade.
210. Considera-se fungível o bem que pode ser substituído por outro de
igual quantidade/qualidade, ou seja, um bem que não detém
especificidades que lhe tornem único.
211. O caráter de fungibilidade é inerente ao dinheiro, sendo que não há
qualquer especificidade que distancie uma quantia de R$1.000.000,00 (um
milhão de reais) de outra quantia de exatos R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais). Um valor substitui o outro, já que são idênticos em espécie,
qualidade e quantidade.
212. Parece por demais óbvio reconhecer a fungibilidade do dinheiro,
sendo desarrazoado perseguir o fluxo financeiro específico.
213. A falta de plausibilidade de tal linha argumentativa fica ainda mais
evidente quando se considera que os Contratos PPE/RAE celebrados pela
Recorrente são de longo prazo e não é possível - nem razoável – exigir que
todos os recursos disponibilizados ficassem depositados em conta corrente
da Recorrente para livre movimentação até que ocorresse a efetiva
exportação das mercadorias, em até uma década depois.
214. Nesse raciocínio, haveria desvio de finalidade até mesmo se os
recursos captados fossem depositados em poupança ou objeto de
aplicação financeira para não perderem seu valor no tempo.
215. A análise da D. Autoridade Fiscal, convalidada nesse aspecto pela DRJ,
conduz à conclusão de que cada nota do dinheiro captado pela Recorrente
recebeu um “carimbo” identificador que permitiu o rastreamento de sua
utilização, ficando comprovada a não utilização no financiamento de suas
exportações.
Fl. 5044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
39
216. Deve-se relembrar que a impraticabilidade de se “carimbar dinheiro”
já foi inclusive ratificada pela CSRF em diversas situações, que vão desde
casos de subvenção até casos de financiamento à exportação, tais como o
aqui examinado.
217. A impossibilidade de se “carimbar dinheiro” é entendimento
absolutamente pacífico na C. CSRF e já foi reproduzido em uma série de
precedentes proferidos por mencionada Câmara, tais como os Acórdãos no
9101-003.167, de 05/10/2017, no 9101-003.035, de 10/08/2017, no 9101-
002.566, de 13/03/2017, no 9101-002.394, de 13/07/2016, no 9101-
002.354, de 14/06/2016, no 9101-002.346, de 14/06/2016, entre diversos
outros.
218. Assim, nos termos da posição pacificada da C. CSRF, a alegação feita
pelo Auto de Infração de que “aqueles específicos recursos” recebidos pela
Recorrente por meio dos Contratos PPE/RAE foram imediatamente objeto
de transferências bancárias para outras finalidades que não a exportação
de bens jamais poderia servir como elemento apto a desqualificar a
aplicação da alíquota zero de IRRF.
219. O que a D. Autoridade Fiscal deveria ter feito e não fez, foi investigar a
aplicação de recursos equivalentes (dinheiro é bem fungível!) para o
custeio das exportações. Tivesse direcionado seu exame para esse fim,
teria alcançado a única conclusão que respeita o ditame da lei, qual seja,
que a Recorrente vem cumprindo todos os requisitos para a fruição do
benefício de alíquota zero, destinando recursos para a finalidade de
exportação.
IV.3.7. A irrelevância da nomenclatura adotada em demonstrações
financeiras para fins de definição da natureza jurídica dos Contratos
PPE/RAE
220. Por fim, no TVF, a D. Autoridade Fiscal faz referência à nomenclatura
utilizada pela Recorrente em uma demonstração financeira para afirmar
que a natureza do contrato seria de mútuo passivo. Ora, ainda que se
entenda que o nome atribuído em demonstrações financeiras aos
Contratos de PPE/RAE tenha alguma relevância para o caso concreto, a
Recorrente esclarece que, nas suas demonstrações financeiras trimestrais
(30.09.2022) os recursos captados junto à Gerdau Trade Inc. são
informados na Nota Explicativa como financiamentos:
(...)
221. Assim, mesmo na absurda alegação de que a nomenclatura utilizada é
que definiria a natureza do negócio jurídico (mais uma vez, apenas o
Fl. 5045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
40
BACEN possui competência para tanto), tem-se que, no caso concreto, a
natureza dos Contratos de PPE/RAE não poderia ser contestada, já que as
Notas Explicativas da mais recente demonstração financeira trimestral
atestam a natureza de financiamento.
IV.3.8. Conclusão parcial: a irrelevância dos elementos suscitados pela D.
Autoridade Fiscal e pelos acórdãos da DRJ
222. Em suma, percebe-se claramente que os elementos suscitados pela D.
Autoridade Fiscal não têm qualquer repercussão do quadro normativo da
Lei no 9.481/97. Maior prova disso é o fato de o primeiro acórdão da DRJ
ter simplesmente ignorado a maior parte deles e insistido na referência de
apenas dois, que deveriam, da mesma sorte, terem sido ignorados.
223. Os “indícios” alegados são elementos absolutamente irrelevantes para
fins de identificação dos critérios para a fruição do benefício da Lei no
9.481/97, sendo que a única coisa que efetivamente provam é a
insubsistência da autuação.
IV.4. O devido cumprimento dos requisitos do art. 1o, inciso XI da Lei n.
9.481/97 pela Recorrente: as exportações foram realizadas no curso dos
Contratos de PPE/RAE
224. Diante de todos os fundamentos de fato e de direitos apresentados
até o presente momento, a Recorrente entende que já restou
suficientemente demonstrado que as alegações do Auto de Infração não
encontram qualquer respaldo na legislação de regência dos Contratos de
PPE/RAE e deveriam, por tais motivos, resultar na extinção das cobranças.
225. Contudo, de forma a não deixar dúvidas quanto à regularidade das
suas operações, a Recorrente passará a demonstrar que cumpriu com
todos os requisitos previstos na legislação para fruição da alíquota zero do
IRRF sobre os juros relativos aos Contratos de PPE/RAE, fazendo a correta
referência ao regime jurídico aplicável.
IV.4.1. O efetivo custeio dos produtos exportados com os recursos
advindos do financiamento
226. Na medida em que incorre em custos para promover as exportações
de seus produtos, a Recorrente demonstra a destinação de recursos a essa
atividade, em observância à condição legal imposta para fruição da
alíquota zero de IRRF sobre os juros.
227. De fato, a cada exportação realizada, a Recorrente emprega e destina
recursos no custeio dessa atividade, tanto para a aquisição, no mercado
interno e externo, de insumos, mercadorias e demais materiais utilizados
Fl. 5046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
41
no processo produtivo dos aços especiais exportados, bem como para a
contratação de mão de obra própria e de terceiros, de manutenção e
reparo de bens aplicados na produção e de serviços de logística e
transporte, dentre outros itens que compõem a rubrica contábil “Custo dos
Produtos Vendidos” (“CPV”), além da aquisição de produtos exportados, o
que permite à Recorrente a manutenção do seu “market share” no
mercado internacional.
228. No caso concreto, de 2011 (ano seguinte à celebração do primeiro
contrato) a 2021, conforme se observa da demonstração de resultados, a
Recorrente incorreu em custos com exportação de seus produtos de
aproximadamente R$ 4.387.223.058,66. Confira-se:
(...)
229. As informações constantes da planilha têm como ponto de partida a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) e
a Escrituração Contábil-Fiscal, as quais refletem os lançamentos contábeis
da Recorrente 43.
230. O valor total apontado é expressivo e supera, inclusive, o valor total
captado através dos Contratos PPE/RAE, conforme tabela abaixo, que
indica os valores captados via PPE/RAE em dólares (US$) e em reais (R$);
(...)
231. Da análise acima, verifica-se que, antes mesmo do fim da vigência dos
04 Contratos, a Recorrente já incorreu em custos com as exportações no
montante de R$ 4.387.223.058,66, valor esse superior ao montante de
principal captado via PPE/RAE, que, corresponde a R$ 3.489.472.300,00.
232. Esse fato, a despeito de ser determinante para o correto deslinde do
feito (os valores do custo com a exportação evidenciam claramente que a
Recorrente, na melhor gestão de seus recursos obtidos e disponíveis, tem
efetivamente destinado aqueles captados por meio dos Contratos como
forma de viabilizar as suas exportações), foi deliberadamente ignorado
pela D. Autoridade Fiscal, e, apesar do alerta na Impugnação, também pela
DRJ em ambas as oportunidades de análise.
233. Os dados apresentados também ratificam de forma contundente o
que vem sendo demonstrado pela Recorrente: ainda que os recursos
captados por meio dos Contratos PPE/RAE tenham sido depositados em
uma conta corrente que apresentou, em um momento inicial, saída de
caixa para motivações diversas – o que ilustra apenas uma “foto” isolada
do total do “filme” que reproduz as operações da Recorrente – é fato que
Fl. 5047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
42
tais recursos se integraram ao total do caixa e disponibilidades da
Recorrente, sendo tal caixa utilizado para financiar os custos dos produtos
exportados.
234. Verifica-se que a Recorrente, na boa gestão de seus recursos,
promoveu a manutenção de seu fluxo de caixa por meio das captações
ocorridas com os Contratos PPE/RAE, permitindo assim que todo o seu
caixa (anterior e posterior à captação) fosse suficiente para realizar as
motivações diversas (quitação de passivo - bonds perpétuos, adiantamento
para futuro aumento de capital (“AFAC”) em outras sociedades do grupo
Gerdau, aumento de capital em outra sociedade, concessão de mútuos
intragrupo, resgate de debêntures e aplicações financeiras) e também o
investimento necessário na produção dos produtos exportados.
235. Por fim, e conforme se verá em tópico próprio adiante, os dados
foram confirmados pela empresa de auditoria independente, a Grant
Thornton Brasil45 (“Grant Thornton”) quando da elaboração de parecer
técnico contábil (“Parecer”) , que teve como objeto ”evidenciar a relação
direta entre os recursos captados por meio deste instrumento [Contratos de
PPE/RAE] e a consequente aplicação na cobertura dos custos da produção
destinada à exportação, cujas receitas, por sua vez, deram suporte à
cobertura e amortização dos contratos de financiamento firmados”.
236. Nesse sentido, o parecer técnico da Grant Thornton foi categórico ao
concluir que, “em que pese a importância das entradas havidas por meio
das captações junto ao exterior, e sua devida aplicação no processo
produtivo, o volume de produção destinado à exportação seguramente
requereu a necessidade de recorrência a outras fontes de custeio para
cobrir o custo vinculado à atividade produtiva em comento (exportações),
ou seja, a Consulente aplicou sim os valores captados no custeio de suas
operações de exportação e ainda precisou da aplicação de mais recursos
próprios (ou de outras fontes)”.
237. Dessa forma, é inquestionável que os recursos obtidos com os
Contratos de PPE/RAE integraram o caixa da Recorrente e foram
empregados ao longo do curso dos Contratos PPE/RAE para fazer frente
aos custos com as exportações por ela realizadas, o que está devidamente
suportado pelos documentos e informações apresentados pela Recorrente.
IV.4.2. A amortização dos Contratos PPE/RAE
238. O segundo fato que merece ser destacado é que 03 (três) dos 04
(quatro) Contratos PPE/RAE já foram totalmente amortizados (de US$ 600
milhões, US$ 97 milhões e US$ 730 milhões)), sendo que o único contrato
Fl. 5048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
43
pendente, de US$ 520 milhões, está sendo amortizado). Esse fato foi
reiteradamente apontado ao longo da Impugnação, sendo que a DRJ
deixou de fazer qualquer referência o que significa que esse fato é
incontroverso.
239. Pois bem. De fato, em relação ao Contrato de US$ 600 milhões, a
Recorrente informa que todos os valores em aberto foram amortizados,
ocorrendo
a
última
amortização
em
12/04/2022,
conforme
o
demonstrativo abaixo (Doc. 04 da Impugnação):
(...)
245. Ou seja, para o contrato ainda vigente, parte substancial dos recursos
captados já foi amortizada, restando apenas a amortização do Contrato
PPE/RAE de U$S 520.000.000,00 também ainda em curso.
246. Estabelecido um quadro de referência em moeda estrangeira,
considerando o valor do principal contratado, chega-se à conclusão já
apontada na Impugnação pela Recorrente, qual seja, de que quase 70% do
valor total dos 4 Contratos PPE/RAE já foi amortizado, sendo que até o
termo final das avenças, certamente a Recorrente conseguirá liquidar o
pequeno saldo residual.
(...)
247. Aqui, importa fazer uma ressalva que em todas as fases do processo
se reconhece que parte da dívida já foi amortizada48. O reconhecimento
desse fato deveria, no mínimo, ter resultado na aplicação do art. 9o da Lei
no 9.779/99 (que será melhor explorado adiante), para cancelamento
parcial da cobrança, na mesma proporção das amortizações reconhecidas.
248. Portanto, a realidade comprovada por documentos incontestes é que
o saldo da dívida vem sendo amortizado, sendo essa mais uma evidência
de que a Recorrente está atendendo à disposição do art. 1o, inciso XI da Lei
no 9.481/97.
IV.4.3. A relação de pertinência entre as exportações e os Contratos
PPE/RAE
249. Por fim, o terceiro fato que merece ser destacado para a comprovação
do cumprimento dos requisitos da Lei no 9.481/97 é a relação de
pertinência entre as exportações e os Contratos PPE/RAE fiscalizados.
250. Como dito, dentre as modalidades permitidas pela regulamentação, a
Recorrente e a Gerdau Trade optaram pela modalidade de operação de
exportação efetuada com a participação de terceiro financiador (nesse
caso, a Gerdau Trade).
Fl. 5049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
44
251. Como é inerente a esse tipo de operação, a Recorrente (empresa
exportadora) recebeu recursos de um financiador (Gerdau Trade), que
foram utilizados para financiar a exportação de bens para um terceiro, que
é o cliente importador dos produtos comercializados pela Recorrente. O
preço pago pelo importador é utilizado para saldar o valor principal da
dívida do exportador brasileiro (a Recorrente) junto ao financiador, Gerdau
Trade.
252. Esse procedimento é chamado de “vinculação de exportações”,
absolutamente normal e comum aos Contratos PPE/RAE, conforme
regulado pelo artigo 73 da Circular BACEN no 3.689/2013. E, reitere-se, é a
vinculação das próprias exportações da Recorrente e não de outras
empresas brasileiras.
253. Veja-se que, apesar das infundadas alegações da DRJ, o próprio
Relatório Fiscal reconhece no tópico “5. Legislação Aplicável” (fl. 12 – 13) a
possibilidade de o financiador dos recursos ser distinto do importador dos
recursos:
(...)
254. É incongruente até a insistência em trazer esse fato como justificativa
para a cobrança.
255. Pois bem. Seguindo expressamente a regulamentação do BACEN, a
Recorrente: (i) utilizou os recursos oriundos dos Contratos PPE/RAE para o
custeio de sua produção e exportação; (ii) exportou mercadorias aos seus
clientes localizados no exterior; (iii) recebeu o pagamento pelas
mercadorias exportadas em conta bancária mantida no exterior, cujos
recursos são devidamente declarados na ECF; e (iv) com esses recursos,
vem amortizando o saldo do principal dos Contratos PPE/RAE.
256. Todas essas etapas são registradas e documentadas e fazem a prova
inequívoca da vinculação das exportações aos Contratos de PPE/RAE e
mesmo à amortização do principal com o embarque de mercadorias
(novamente, o embarque não precisa ser direcionado ao financiador).
257. A título de exemplo, a Recorrente apresenta abaixo um demonstrativo
do fluxo financeiro da amortização do Contrato de PPE/RAE no valor de
U$S 600.000.000,00 (que já se encontra totalmente amortizado). Devido
ao grande volume de operações de exportação vinculadas a esse contrato,
a Recorrente toma como exemplo para demonstração das evidências de
vinculação da exportação os lançamentos do mês de Junho de 2019.
Fl. 5050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
45
261. Os documentos, referenciados por amostragem, demostram a
vinculação - embarque a embarque, exportação a exportação, durante
todo o período de vigência dos Contratos, e, por consequência, o
cumprimento dos requisitos exigidos na legislação, com a aplicação e
vinculação dos recursos derivados dos Contratos à atividade de exportação
efetivamente desempenhada.
IV.4.4. Conclusões com relação ao cumprimento dos requisitos da Lei no
9.481/97
262. Em suma, a partir da correta leitura dos requisitos do art. 1o, XI da Lei
no 9.481/97 e das evidências acima pontuadas, tem-se que:
• Os recursos captados a partir dos Contratos PPE/RAE integraram o caixa e
disponibilidades da Recorrente e foram destinados ao custeio de sua
produção e exportação de produtos – ou seja, foram efetivamente
utilizados na finalidade a que se destinavam, o que é evidenciado pelo fato
de que os custos incorridos na exportação representarem parte
significativa do valor obtido com os Contratos PPE/RAE;
• A Recorrente comprovou que vem efetuando a efetiva aplicação dos
recursos captados no financiamento de suas exportações, o que está
devidamente suportado pelos documentos e informações apresentados,
em cumprimento ao regime jurídico da Lei no 9.481/1997;
• Todos os requisitos legais necessários para a fruição da alíquota zero do
IRRF de que trata o artigo 1o, inciso XI da Lei no 9.481/1997 foram
cumpridos, devendo ser reconhecido o seu direito à alíquota zero do IRRF.
263. A tabela a seguir resume os elementos que caracterizam o total
cumprimento dos requisitos para a aplicação da alíquota zero do IRRF
sobre os juros pagos pela Recorrente no âmbito de tais Contratos, com a
correspondente indicação de sua localização exata na íntegra do processo
administrativo:

Fl. 5051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
46
264. As provas apresentadas juntamente com a Impugnação demonstram
que o requisito da Lei no 9.418/97 para fruição do benefício da alíquota
zero de IRRF foi atendido: a efetividade das exportações e a destinação dos
recursos para financiamento das exportações.
265. A Recorrente está segura que a DRJ só não alcançou a mesma
conclusão porque, incorrendo em violação grave, deixou de examinar as
provas, o que certamente não será a atitude desse E. Conselho.
IV.5 – Parecer Técnico da Grant Thornton acerca das operações de
exportações – constatações fáticas sobre a aderência aos requisitos do
art. 1o, XI da lei 9.481/97
266. Para evidenciar todo o racional explicitado acima, e visando facilitar o
exame deste Conselho do elevado volume de documentos juntados para a
comprovação de seu direito, a Recorrente julgou conveniente contratar a
Grant Thornton para elaboração de parecer técnico contábil, que teve
como objeto ”evidenciar a relação direta entre os recursos captados por
meio deste instrumento [Contratos de PPE/RAE] e a consequente aplicação
na cobertura dos custos da produção destinada à exportação, cujas
receitas, por sua vez, deram suporte à cobertura e amortização dos
contratos de financiamento firmados”.
267. Ao final, o referido trabalho trouxe a constatação técnica quanto à
aderência às regras de fruição da incidência à alíquota zero de IRRF sobre
as remessas de juros ao exterior nos termos do que define o art. 1o, inciso
XI da Lei no 9.481/97.
268. Importa destacar que o Parecer não consiste em novo elemento de
prova, mas, sim, em um trabalho jurídico que traz a avaliação de um
terceiro independente sobre a interpretação da legislação e das evidências,
fatos e documentos que já constam
nos autos do processo
administrativo49.
269. Pois bem. Logo nos termos iniciais de sua análise, no item 3 (três) do
Parecer (Perfil de exportação da Companhia), a Grant Thornton reconhece
o relevante caráter exportador da Recorrente, líder no segmento de aços no
mundo, bem como o exponencial crescimento do volume das exportações:
O visual gráfico do quadro, lastreado por informações auditadas de forma
independente, deixa claro duas informações essenciais, quais sejam (i) que
a Gerdau S.A. é exportadora e que, na linha do tempo, o volume de
exportação cresce de forma acentuada.
Fl. 5052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
47
270. Tal constatação é bastante relevante, pois rebate de pronto a
equivocada e prematura premissa fiscal de incapacidade de cumprimento
dos contratos ao longo dos anos. Conforme defende a Recorrente – e
ratifica a Grant Thornton –, o volume de exportações vem crescendo ano
após ano, fruto da aplicação dos recursos captados no exterior no custeio
de sua atividade exportadora.
(...)
275. Em outras palavras, examinando todo o contexto probatório relativo
às operações em análise dos 4 contratos de financiamento à exportação
tomados pela Recorrente, a Grant Thornton verificou a consistência dos
fatos e argumentos aduzidos pela Gerdau S.A. e, consequentemente, a
insubsistência das premissas da Autoridade Fiscal para o lançamento
tributário, já que cumpridos todos os requisitos para fruição ao benefício
da alíquota zero do IRRF, nos termos do art. 1o, inciso XI da Lei no
9.481/97.
IV.6. Competência privativa do BACEN para qualificação de um negócio
jurídico como PPE/RAE
276. Não bastassem todos os argumentos acima, há outros fundamentos
que apontam, da mesma forma, para a necessidade de reforma dos v.
acórdãos com a consequente declaração de insubsistência da cobrança.
277. Cabe lembrar que no TVF, a Autoridade Fiscal mencionava que o
preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo BACEN para ao Contratos
de PPE/RAE é necessário para a obtenção da alíquota zero. Contudo, ao
mesmo tempo, menciona que estes, por si só, não seriam suficientes para
atestar a regularidade da operação. Vejamos abaixo o trecho do TVF onde
tal entendimento foi veiculado (fls. 57):
(...)
278. Já a DRJ parece se desapegar por completo do exame das normas
tributárias, centrando sua conclusão pela impossibilidade de fruição do
benefício de alíquota zero na suposta desobediência ao art. 17 da
Resolução no 3.884/10 do BACEN.
279. Ocorre que essa posição, equivocada e já combatida nos tópicos
acima, contraditoriamente, reforça ainda mais a linha de defesa sobre a
competência privativa do BACEN para atestar a natureza dos contratos. Se
a norma violada é a Resolução do BACEN, evidente que é unicamente do
BACEN a competência para atestar/contestar a operação.
Fl. 5053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
48
280. Nos termos do artigo 10 da Lei no 4.595/1964, o BACEN possui
competência privativa para, entre outras funções, disciplinar e controlar a
entrada e saída de capital estrangeiro do país, de forma que os Contratos
PPE/RAE devem ser regidos pelas normas expedidas por este órgão.
281. Após a publicação da Circular no 3.027/2001, que instituiu o Registro
Declaratório Eletrônico (“RDE”), as transações com crédito externo se
submetem ao RDE no módulo ROF do Sisbacen. Tal registro passou a ser
requisito para o ingresso dos recursos no país e deve conter as principais
condições e características do financiamento.
282. Atualmente, as operações relacionadas aos Contratos PPE/RAE são
reguladas pela Resolução BACEN no 3.844/2010 e pela Circular BACEN no
3.689/2013. Nos termos do artigo 17 da Resolução BACEN no 3.844/2010, a
amortização das operações relacionadas aos Contratos PPE/RAE deve ser
efetuada mediante o embarque das mercadorias ou a prestação de
serviços, podendo os juros serem pagos por meio de transferências
financeiras ou de exportações.
283. Nesse caso, a comprovação da aplicação dos recursos obtidos para
financiamento das exportações deveria ser efetuada pelos bancos que
fechassem os respectivos contratos de câmbio, nos termos da Circular
BACEN no 2.751/1997.
284. Referida norma traz critérios para a comprovação da aplicação dos
recursos de créditos obtidos no exterior para o financiamento de
exportações brasileiras (mediante confronto dos saldos contábeis globais
diários) apenas para a hipótese em que o financiamento é concedido por
instituição financeira, sendo essa formalidade dispensada na hipótese em
que o financiamento é obtido sem o intermédio de instituição financeira na
concessão do crédito, como é o caso dos autos, tal formalidade não é
exigida.
285. Além disso, nos termos da Circular BACEN no 3.027/200152, que
instituiu o Registro Declaratório Eletrônico (“RDE”), as transações com
crédito externo se submetem ao RDE no módulo ROF do SISBACEN. Esse
registro é requisito para o ingresso dos recursos no país e deve conter as
principais condições e características do financiamento.
286. Vale lembrar ainda que, originalmente, havia necessidade de as
empresas exportadoras vincularem suas declarações de despacho de
exportação (“DDEs”) aos correspondentes contratos de câmbio. Visando a
flexibilização da captação de recursos externos, que é intuito de toda a
Fl. 5054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
49
regulamentação de financiamento de exportações, essa exigência foi
revogada53, com efeitos retroativos.
287. Diante do acima exposto, não há outra conclusão senão a de que o
BACEN é o órgão competente para reconhecer a natureza jurídica da
operação de financiamento externo para exportação. Apenas o BACEN
poderia descaracterizar a operação em questão, hipótese em que a
Recorrente não poderia ter pago os juros senão pela comprovação do
recolhimento do IRRF à alíquota de 25%.
288. Nesse contexto, a alíquota zero de IRRF foi aplicada aos juros pagos
pela Recorrente porque a transação observava todos os elementos da
norma tributária que determinam a aplicação do tratamento mais benéfico
à operação realizada.
289. E isso passa, evidentemente, pela análise da alegação de
descumprimento do art. 17 da Resolução do BACEN, com base na
suposição de que a amortização dos contratos se dará com o embarque
das exportações diretamente ao financiador.
290. Ora, o próprio BACEN, como entidade que possui a competência
técnica para reconhecer se uma determinada operação adere ao conceito
de “Pré-Pagamento de Exportação” e interpretar a sua própria norma,
reconheceu durante todos os anos calendários de vigência do contrato que
as operações questionadas são de PPE/RAE e que, portanto, não estariam
sujeitas a retenção de IRRF, conforme se aduz da análise dos ROFs e
contratos de câmbio juntados a estes autos.
291. As operações receberam o tratamento do BACEN de não
tributáveis54, validando a natureza do contrato de financiamento à
exportação, mesmo com o embarque de mercadorias destinado a pessoa
jurídica distinta do financiador.
292. Nesse sentido, considerando que na hipótese dos autos não houve
qualquer óbice ao pagamento dos juros pela Recorrente, tendo o BACEN
atribuído nível de responsabilidade (isento / não aplicável) a todos os ROFs
apresentados, não há que se questionar a legitimidade dos atos praticados
pela Recorrente.
293. Cumpre ressaltar que a Recorrente não pretende questionar a
legitimidade e competência da RFB para fiscalizar os contribuintes e as
operações por ele implementadas e a estas aplicar o seu respectivo
tratamento fiscal, nos termos da legislação vigente. Contudo, considerando
a natureza da operação sob análise e a competência do BACEN para regulá-
Fl. 5055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
50
las, a atuação fiscal deve estar compatível à natureza das operações
conforme atribuída pelo BACEN.
294. Mais ainda no caso concreto, em que a DRJ invoca uma legislação
regulatória do BACEN para afirmar pela inaplicabilidade do benefício
tributário.
295. Se o próprio BACEN não questiona o cumprimento do art. 17 da
Resolução BACEN 3.884/10 ou mesmo qualquer outro dispositivo desta,
que competência tem a RFB ou a DRJ para tanto?
296. Por fim, cabe destacar que em outras hipóteses e cenários, a RFB e
mesmo a Procuradoria da Fazenda Nacional deixam claro o papel que deve
ser exercido pela RFB – fiscalização dos efeitos tributários – e limites da sua
competência em razão do poder de determinação de outro órgão –
competência para dizer a natureza jurídica da operação.
297. A caracterização pelo BACEN da natureza da receita de exportação de
bens e serviços, para fins de IOF, foi reconhecida pela própria RFB na
Solução de Consulta COSIT no 231/2019, e pela PGFN no Parecer SEI no
83/2019.
298. Embora as referidas normas tratem de disposições relativas à
incidência do IOF, o racional poderia ser perfeitamente aplicado no caso de
juros relativos ao financiamento de exportações, para separar os campos
de competência de cada um dos órgãos.
299. O posicionamento indicado acima também representa a interpretação
que é adotada pelo E. CARF sobre a Portaria no 70/97, a Lei no 4.595/64 e o
art. 880 do RIR/99.
300. Nesse sentido é o que se verifica no julgamento, pelo E. CARF, do
Acórdão no 2201-002.583, em que prevaleceu o entendimento de que,
sendo chancelada pelo BACEN a natureza de PPE/RAE de um contrato, não
caberia à autoridade fiscal desconstituí-lo. Confira-se trechos do acórdão
nesse sentido:
(...)
302. Assim, considerando que o BACEN não desqualificou as operações sob
análise, e reconheceu a possibilidade de aplicação da alíquota zero de IRRF,
jamais poderia a RFB impor à Recorrente requisitos não previstos em lei
para fins de desqualificar a natureza das operações e exigir o presente
crédito tributário considerando a sua total regularidade perante o BACEN.
303. Menos sentido ainda a alegação da DRJ de descumprimento de uma
norma do BACEN, quando o próprio órgão atesta que essa foi cumprida.
Fl. 5056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
51
Portanto, por mais esse motivo deve ser reformado o acórdão, para
determinar o cancelamento da cobrança.
V- SUBSIDIARIAMENTE
V.1. Aplicação do art. 9o da Lei n. 9.779/99 para a parcela dos Contratos
de PPE/RAE reconhecidamente cumprida
304. Com fulcro nas disposições trazidas pelo do art. 59, §3o do Decreto no
70.235/72, que preveem a possibilidade de superação do pedido de caso
entenda-se que o mérito pode ser decidido em seu favor, a Recorrente
reitera abaixo o seu pedido subsidiário de cancelamento parcial da
autuação. Ainda que não se admita a argumentação acima, que
determinaria o cancelamento da integralidade da cobrança, em atenção à
aplicação do art. 9o da Lei no 9.779/99, ao menos parcela da cobrança
deveria ser cancelada. Esse pedido subsidiário não foi sequer examinado
pela DRJ, revelando, por mais esse motivo, a nulidade da decisão, tal como
apresentado em tópico próprio.
305. Sendo incontroverso que a Recorrente já amortizou um percentual
significativo do valor total de US$ 1.947.000.000,00 captado via Contratos
de PPE/RAE (amortização parcial não foi refutada pela DRJ), no mínimo,
deveria ser reconhecida a necessidade de redução da cobrança excluindo a
parcela de recursos já referenciados às exportações. Dessa forma, a
potencial cobrança se limitaria tão somente ao montante dos juros
multiplicado pelo valor resultante da divisão das amortizações já efetuadas
via exportação pelo valor da captação total pela Recorrente, nos termos do
artigo 9o da Lei no 9.779/1999, a partir do qual a correta aplicação da
alíquota de 25% deve ser feita sobre “os juros e comissões
correspondentes à parcela dos créditos de que trata o inciso XI do art. 1o
da Lei no 9.481, de 1997, não aplicada no financiamento de exportações”.
V.2. Inaplicabilidade dos juros sobre multa de ofício
306. Por fim, a DRJ manteve a aplicação de juros sobre a multa de ofício
(fls. 4654 – 4655), a qual não merece prosperar. Na absurda hipótese de vir
a ser mantida a autuação, será indevida a imposição de juros de mora
sobre a multa de ofício lançada, e não paga no vencimento, seja por falta
de previsão legal, seja porque o enquadramento legal apontado no auto de
infração não autoriza a imposição de juros sobre a multa de ofício, mas
apenas sobre os tributos supostamente não pagos, nos termos do artigo 61
da Lei n° 9.430/1996.
VI - PEDIDO
Fl. 5057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
52
307. Por todas as razões de fato e de direito acima demonstradas, e com
base na disposição do art. 59, §3o do Decreto 70.235/72, a Recorrente
requer dignem-se V.Sas., a dar provimento ao Recurso Voluntário para
reformar ambos os acórdãos da DRJ e afastar as exigências formuladas a
título de IRRF, ou, ao menos subsidiariamente, reduzi-las. Caso não seja
acolhido o pedido para reforma da decisão, requer a Requerente que o
segundo acórdão seja anulado, determinando o retorno dos autos para
que a DRJ profira nova decisão, conforme fundamentos expostos no
recurso.

A fls. 4985, consta o seguinte despacho da DELECOABR-VR:
“Tendo em vista a apresentação de Recurso Voluntário tempestivo,
encaminho o processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
análise e prosseguimento.”
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
voto por dele conhecer.

DAS PRELIMINARES
I. Da alegação de nulidade da decisão recorrida

A primeira nulidade suscitada pela recorrente reside na alegação de que a DRJ não
se ateve aos limites da determinação do acórdão CARF, e se pronunciou sobre elementos
mencionados pela Fiscalização que tinham sido desconsiderados pelo seu próprio acórdão original
e que assim houve uma indevida alteração do critério jurídico, o que ofenderia o art. 146 do CTN
c/c art. 2o, parágrafo único, inciso XIII da Lei no 9.784/1999 e art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Ora, se a DRJ se pronunciou sobre elementos mencionados pela Fiscalização, não
houve mudança de critério jurídico do lançamento, pois tais elementos já compunham a acusação
fiscal. A alegação de ofensa ao art. 146 do CTN, in casu, é totalmente absurda.
Por sua vez, para verificar se a segunda decisão da DRJ extrapolou o que fora
determinado pela decisão do CARF, vale, primeiramente, pontuar que a referida decisão do CARF
Fl. 5058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
53
declarou a nulidade parcial da primeira decisão da DRJ e determinou o retorno dos autos à
autoridade julgadora de primeira instância, para aplicação do art. 9o da Lei 9.779/99 para a
parcela dos Contratos do PPE reconhecidamente cumprida pelo Auto de Infração.
Então, sustenta a recorrente que, nesse segundo momento, aproveitando-se do
reconhecimento da nulidade parcial determinada pelo CARF, a DRJ realiza uma verdadeira
inovação do acórdão anteriormente proferido – e o qual havia se manifestado e mantido o
lançamento sobre um único elemento trazido pela Fiscalização.
Primeiramente, o fato de a primeira decisão da DRJ ter se alicerçado em apenas um
dos elementos da acusação, não afasta os demais fundamentos da autuação, mesmo porque eles
poderiam ser citados a qualquer tempo até a decisão final.
Segundo, como bem pontuou a decisão do CARF, na primeira decisão da DRJ, o
exame das provas levou os julgadores a concluírem que não teriam sido cumpridos os requisitos
fixados para a aplicação do benefício previsto no art. 1o, inciso XI, da Lei no 9.481, de 1997, logo,
de nada adiantaria, prosseguir na análise de demais provas que não contraditariam aquelas
analisadas e, acrescento, como também sobre outros pontos da acusação, se aquele apontado era
bastante e suficiente para sustentar a decisão tomada.
Por sua vez, obrigada a realizar a análise do pedido subsidiário, a DRJ concluiu que
deveria analisar outros fundamentos da autuação, o que não significa que tenha extrapolado o
que fora decidido pela decisão do CARF, mesmo porque o que transita em julgado não são os
fundamentos, mas a parte dispositiva da decisão, sendo que esta foi idêntica tanto na primeira
como na segunda decisão da DRJ, ou seja, a DRJ não alterou a parte da decisão anterior que não
fora atingida pela declaração de nulidade parcial.
Por último, não é verdade que a segunda decisão da DRJ continuou omissa quanto
ao pedido subsidiário, pois ela trouxe os fundamentos pelos quais deveria ser negado, se não
vejamos um único parágrafo da decisão que bem sintetiza os argumentos:
38. Desta feita, considerando os fatos indicadores expostos, em especial
que a própria fiscalizada afirmou, ainda em 2010, que os recursos em
questão estavam destinados ao pagamento de dívidas, não a pagamentos
antecipados de exportações, e, ainda, que a defesa expressamente
reconheceu que a prática reiterada era a de amortização em pecúnia e não
em embarques de mercadorias para a pessoa jurídica emprestadora ou
entregues a terceiros por sua conta e ordem (em contrariedade direta ao
art. 17 da Resolução BACEN n° 3.844/2010), não há que se falar na
existência de amortizações parciais regulares e, portanto, aptas a reduzir
as exigências formalizadas neste processo, impondo-se o indeferimento
do pedido subsidiário.
Por essas razões, voto por rejeitar essa primeira nulidade suscitada.
Fl. 5059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
54

II. Da alegação de nulidade da autuação
Quanto às alegações de nulidade do lançamento de ofício, estas questões já foram
julgadas pelo Acórdão n. 1302-007.201 e, se não foi citada na parte dispositiva do acórdão, como
alega a recorrente para sustentar que deva ser renovada a análise, voto por adotar os mesmos
fundamentos e conclusões expostos no referido acórdão, o qual transcrevo abaixo:
“2. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
2.1 DA NULIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO - DOCUMENTO VALIDADO
Desde a Impugnação, a Recorrente alega que o lançamento de ofício
tratado no presente processo seria nulo, por vício material, em decorrência
de violação ao art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Assim, sustenta a sua alegação:
39. Entretanto, da análise do presente lançamento, verifica-se que a
D. Autoridade Fiscal falhou na sua obrigação de atestar a ocorrência
do fato gerador, na medida em que promoveu a cobrança com base
em uma realidade fática que não se conforma à hipótese normativa
descrita. Ainda, falhou em sua obrigação de fundamentar o
lançamento tributário, haja vista que pautou a cobrança em
presunções e futurologias (que como se verá adiante, sequer se
confirmaram). Por fim, a D. Autoridade Fiscal construiu um
lançamento que é incongruente em suas próprias premissas,
revelando uma impossibilidade de manutenção da cobrança pelas
suas próprias bases. Vejamos.
Como a arguição diz respeito aos requisitos intrínsecos ao ato de
lançamento, cabe examinar o teor do referido art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
É relevante, ademais, mencionar o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972,
que traz requisitos do auto de infração em que se mesclam critérios
materiais a critérios formais do lançamento:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no
local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 5060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
55
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Pois bem. A alegação é afastada pela simples leitura do Auto de Infração e
do Relatório de Auditoria Fiscal (RAF) de fls. 8/68, da qual se percebe que
todos os elementos exigidos pela legislação acima invocada são obedecidos
pela autoridade fiscal, sendo plenamente possível à autuada (como, de
fato, exercitou) o exercício do seu direito de defesa.
A acusação é bem articulada e vinculada aos dispositivos legais que teriam
sido violados, sem que se observe, de plano, ausência de provas,
discrepância entre acusação e fundamentos legais ou incongruência entre
a acusação e a “consequência jurídica aplicada”, conforme sustentado no
Recurso.
Também, não se verifica, de pronto, que a autoridade fiscal não se
aprofundou na análise realizada ou se valeu de meras presunções. O
trabalho foi desenvolvido com zelo e o relato constante do RAF é
aprofundado.
Caso, após a análise das provas e alegações apresentadas pela Recorrente,
conclua-se que a descrição não corresponde à realidade fática ou que as
provas reunidas pela autoridade fiscal não amparam as suas conclusões
ter-se-á o cancelamento, total ou parcial, da exigência fiscal.
Tal análise, contudo, como bem se apontou, na decisão de primeira
instância, deve ser apreciada no exame do mérito do lançamento.
Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.”
Com base nos fundamentos acima transcritos, voto por rejeitar a alegação de
nulidade da autuação.

DO MÉRITO
O mérito da questão posta em julgamento reside em saber se os contratos de
financiamento celebrado pela recorrente (tomador) e sua controlada Gerdau Trade Inc. (credor),
Fl. 5061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
56
domiciliada nas Ilhas Virgens Britânicas, se enquadram como créditos obtidos no exterior e
destinados ao financiamento de exportações, de que trata o art. 1o, XI, da Lei n. 9.481, de 1997, o
qual assim dispõe:
“Art. 1o A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os
rendimentos au feridos no País, por residentes ou domiciliados no exterior,
fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no
9.532, de 10.12.97)
(...)
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados
ao financiamento de exportações.”
(...)
§1oNos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X e XI, deverão ser observadas as
condições, formas e prazos estabelecidos pelo Poder Executivo.
......................................................................................................................”
O Relatório de Auditória Fiscal (RAF) conclui que as referidas contratações em tela
não atendem a legislação que disciplina os contratos destinados ao financiamento de exportações
e sustenta sua conclusão a partir de três prismas, se não vejamos o seguinte excerto do RAF:
Com vistas a um perfeito entendimento da infração apurada, a seguir
procedemos à descrição das operações executadas pela fiscalizada com sua
controlada no exterior sob três prismas: 1- da origem dos recursos
utilizados pela controlada GERDAU TRADE INC para o pagamento
antecipado de exportação, 2- Quanto à vinculação de exportação aos
contratos firmados entre a fiscalizada e sua controlada e o
descumprimento dos contratos com a GERDAU TRADE INC e 3- Da
destinação dada aos recursos ingressados na companhia após a
contratação de cada um dos 4 contratos de pré-pagamento de
exportação-PPE celebrados em 2010, 2011 e 2013.
Passemos, então, a analisar a acusação fiscal a partir de cada um desses prismas.

1. Quanto à origem dos recursos utilizados pela controlada GERDAU
TRADE INC. para o pagamento antecipado de exportação
Em resumo, a acusação fiscal é de “que os “adiantamentos de exportações”
constituíram instrumento para repassar os montantes captados por meio da emissão de bonds -
emitidos pela GERDAU TRADE INC para GERDAU S/A- e garantidos pela fiscalizada e por outras
empresas do Grupo Gerdau -, cujos juros são pagos pela empresa GERDAU S.A. para os
credores/investidores no exterior, por intermédio de sua controlada no exterior, afastando, ao
alvedrio da lei, o recolhimento do imposto de renda retido na fonte”.
Ou seja, a acusação fiscal sustenta que a proximidade temporal entre as operações
(emissão de bonds pela Gerdau Trade no exterior e a celebração dos contratos entre esta e a
Fl. 5062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
57
Recorrente) indicaria que, em verdade, a combinação das operações representou um “instrumento
para repassar os montantes captados por meio da emissão de bonds - emitidos pela GERDAU
TRADE INC para GERDAU S/A- e garantidos pela fiscalizada e por outras empresas do Grupo
Gerdau -, cujos juros são pagos pela empresa GERDAU S.A. para os credores/investidores no
exterior, por intermédio de sua controlada no exterior, afastando, ao alvedrio da lei, o
recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
Em outras palavras, a Gerdau Trade Inc., domiciliada nas Ilhas Virgens Britânicas,
emite “bonds” (títulos de dívidas negociados internacionalmente, com pagamento regulares de
juros – cupons – e a devolução do principal no vencimento), para captar recursos, os quais são
repassados para a recorrente como empréstimos destinados ao financiamento de exportações,
sendo que os juros destes decorrentes, pagos à Gerdau trade Inc., gozam da alíquota de 0% do
IRRF e, posteriormente, a Gerdau Trade Inc. remunera os titulares (credores) dos bonds e, ao
final, a operação de empréstimo para a recorrente não sofreria qualquer incidência na fonte.
Tomando isso como verdade, teríamos que concluir que é mais fácil captar recursos
via emissão de bonds do que obter créditos no exterior destinados ao financiamento de
exportações, pois, se assim não fosse, não haveria razão para a recorrente não ter financiado suas
exportações diretamente com terceiros (fora do grupo Gerdau) no exterior, hipótese em que a
remessa dos juros também sofreria a incidência do IRRF à alíquota de 0%. Esse ponto não foi
explorado nem pela acusação, para demonstrar que existia alguma razão para a recorrente não ter
financiado suas exportações diretamente com terceiros no exterior; nem pela recorrente, para
demonstrar que o propósito de escapar do IRRF podia ser obtido sem a interposição da Gerdau
Trade Inc..
Na sua peça de defesa, a recorrente alega quanto a este tópico do RAF que:
a) “fica evidente que a D. Autoridade Fiscal não o faz com a intenção de
desconsiderar os efeitos de dois negócios jurídicos legais, válidos, eficazes,
existentes e autônomos, quais sejam, a emissão dos bonds pela Gerdau Trade e
a obtenção de financiamento via contratação do PPE/RAE pela Recorrente, mas
sim para lançar dúvidas quanto ao cumprimento do requisito da Lei no
9.481/97”;
b) “a acusação nem mesmo é conclusiva pois apenas “sugere” uma ilicitude e
indica que a D. Autoridade Fiscal não parece estar convencida de que tal linha
de argumentação é suficiente para sustentar sua pretensão de cobrança”;
c) “A norma fiscal só vai atingir os reflexos da operação a partir do ponto de vista
do tomador – isto é, aquele que recebeu os recursos para financiamento das
exportações”;
d) “ Demonstrado está, portanto, que esse elemento levantado pela D. Autoridade
Fiscal e no segundo acórdão da DRJ merece ser absolutamente ignorado”.
Fl. 5063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
58
É verdade que poderia a Fiscalização, diante do que foi relatado no RAF, considerar
os contratos entre a recorrente e a Gerdau Trade Inc. como simulados, o que levaria à qualificação
da multa. Todavia, não é essa a linha de acusação fiscal, ou seja, não há acusação de simulação
nem foi qualificada a multa de ofício por esse ou por outro fundamento.
Assim, cabe ressaltar que esse ponto da acusação, por si só, não teria o condão de
desqualificar os contratos como destinados à exportação, já que, na ausência de uma acusação de
simulação, tais operações, no máximo, seriam tomadas como uma elisão fiscal, sem norma legal
que a tornasse inoponível ao Fisco.
Por outro lado, equivoca-se a recorrente quando diz que devem ser ignorados,
pois este ponto da acusação pode ser sim indício a reforçar os outros pontos da acusação, provas
diretas ou indiretas, naquilo que sejam com eles convergentes.

2- Quanto à vinculação de exportação aos contratos firmados entre a
fiscalizada e sua controlada e o descumprimento dos contratos com a
GERDAU TRADE INC
Antes de adentrar especificamente neste tópico, vale trazer à reflexão algumas
considerações feitas no RAF sobre a natureza dos contratos de financiamento de exportações por
créditos obtidos no exterior, de que trata o art. 1o, XI, da Lei 9.481/97, o que ajudará no
julgamento deste ponto
Primeiramente, vale trazer à colação a doutrina de Ana Cláudia Utumi, citada no
RAF e que bem define tais contratos, se não vejamos:
“O primeiro caso – créditos destinados ao financiamento de exportações
– é mais popularmente conhecido como “pré-pagamento de exportação”,
eis que a liquidação da operação de crédito não é efetuada em pecúnia,
mas sim, em embarque de mercadorias ao exterior, ou seja, em efetiva
entrega de mercadorias ao credor. Efetivar a exportação de mercadorias
é condição para o gozo do benefício fiscal e, caso o devedor brasileiro não
proceda à exportação e tenha que pagar o credor em ativos financeiros, o
imposto de renda não retido sobre os juros já remetidos torna-se devido
à alíquota de 25%, (...)” ( grifou-se)
A única ressalva que faço da definição dos contratos de que trata o art. 1o, XI, da Lei
9.481/97, ou melhor, doravante, contrato de pré-pagamento de exportação (contrato PPE) dada
por Ana Utumi, reside no fato de que não necessariamente o financiador será o importador, pois,
conforme o art. 73 da Circular BACEN n. 3.689/13 do Banco Central do Brasil (Bacen), ́citada no
RAF, as antecipações de recursos a exportadores brasileiros, nas operações de recebimento
antecipado de exportação, podem ser efetuadas pelo importador ou por qualquer pessoa jurídica
no exterior, inclusive instituições financeiras.
Fl. 5064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
59
É verdade que o §2o do art. 1o da Lei 9.481/97 dispõe que cabe ao Poder Executivo
regulamentar as condições, formas e prazos para a aplicação do inciso XI do caput, ou seja, essa
norma tributária deve ser regulamentada por decreto. A Circular BACEN n. 3.689/13 não foi
editada para regular o art. 1o da Lei 9.481/97, mas para regular o controle de capitais estrangeiros
no país, inclusive quando decorrentes dos contratos em tela, matéria da competência legal do
Bacen (para constatar isso, basta que se confira o fundamento de autoridade da referida circular).
Por essa razão, equivoca-se a recorrente quando sustenta a competência do Bacen para
regulamentar o art. 1o, XI, da Lei n. Lei 9.481/97.
Diante disso, poder-se-ia questionar se, à mingua de um decreto regulamentador
do dispositivo legal em tela, a norma do Bacen seria aplicável também para fins tributários.
Sustento que sim, pois ela não conflita com a literalidade do art. 1o da Lei 9.481/97.
É verdade que um futuro decreto regulamentador poderá impor que, para a
aplicação do IRRF à alíquota de 0%, o credor seja necessariamente o importador, o que poderia ter
efeitos apenas tributários, sem alterar a regulamentação do Bacen com relação ao controle de
capitais estrangeiros no país. Todavia, à mingua de uma regulamentação da norma tributária,
concluo que o financiador pode ser o importador ou qualquer pessoa jurídica no exterior, inclusive
instituições financeiras, como dito na circular do Bacen, pois, sem um fundamento jurídico
plausível, onde a lei não limita, não cabe ao intérprete fazê-lo.
No entanto, é mandatório que haja algum vínculo entre o importador e o
financiador externo da exportação ou entre o financiamento externo e a exportação, pois, se
assim não fosse, todo empréstimo externo obtido por um exportador brasileiro seria enquadrável
no art. 1o, XI, da Lei 9.481/97, o que, por óbvio, não é a exegese correta de tal dispositivo. Ora, se
a norma quisesse exigir tal vínculo, bastaria ter disposto que empréstimos externos concedidos a
exportadores brasileiros estavam sujeitos ao IRRF à alíquota de 0%, ou seja, não precisaria ter
expressamente disposto que o crédito externo tem que ser destinado ao financiamento de
exportações.
Nesse ponto, parece-me que reside um ponto fulcral da acusação, pelas seguintes
razões apontadas no RAF:
a) “as exportações foram realizadas para diversos importadores, diferente do que
consta nos contratos de adiantamento à exportação, firmados com sua controlada no exterior,
onde a Fiscalizada se comprometia a efetuar o pagamento do valor antecipado através de
exportações futuras de produtos siderúrgicos à própria Gerdau Trade Inc. e não a outros
importadores conforme demonstrado nas referidas planilhas;”;
b) “o embarque de mercadorias se inicia um longo período após o ingresso dos
recursos via PPE. O contrato de antecipação de recursos celebrado em 17/09/2010, por exemplo,
segundo o próprio sujeito passivo, somente começou a ser amortizado em 2018, ou seja, 8 anos
depois. O contrato celebrado em 20/10/2010 que tinha vencimento em 30/01/2021 foi
prorrogado 10 anos depois sem que houvesse nenhuma amortização”;
Fl. 5065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
60
c) “o sujeito passivo acordou nos contratos de PPE que a quitação dos
financiamentos seria em produtos siderúrgicos, ou seja, produtos com ciclo curto de produção,
não se justificando esse longuíssimo prazo entre ingresso dos recursos e datas de embarque”;
d) “esse descasamento entre o momento da internalização dos recursos e as datas
de embarques geraram saldo de caixa na GERDAU aptos a serem utilizados em suas mais diversas
atividades, o que de fato veio a ocorrer, conforme se demonstrará mais adiante”;
e) “em relação ao total ingressado via PPE (US$ 1.947.000.000) foram amortizados
somente US$ 391.580.000,00, ou seja, 20,11 %.”;
f) “Ao final de 2019 chama a atenção que o saldo patrimonial das contas contábeis
que representam a obrigação da Gerdau S/A junto a sua controlada Gerdau Trade Inc. pelos
contratos de exportação é de R$ 6.402.633.657,64. No fim de 2020, segundo o DFP, a obrigação
alcança R$ 7.752.027.000,00. Ou seja, desde 2010, início dos contratos, o saldo dessa conta vem
progredindo. Vale destacar: mesmo que, por hipótese, aceite-se as vinculações não relacionadas
com a TRADE INC o saldo dessa obrigação cresce ano a ano mesmo se considerado que o ingresso
para o pagamento antecipado de exportação entrou no caixa da companhia há quase uma
década.”;
g) “como apontado nos procedimentos fiscais realizados anteriormente sobre o
contribuinte, analisando-se exportações realizadas entre os anos de 2013 e 2019, de acordo com
as informações contidas nas DIPJ/ECF, e os percentuais de exportações vinculadas aos referidos
contratos, verificou-se a dificuldade de a GERDAU S/A honrar os compromissos firmados até o
final dos prazos fixados em cada contrato. Tanto é assim que todos os contratos precisaram
efetivamente serem renovados/aditados tendo seus prazos aumentados.”.
Ora, todos esses elementos apurados pela Fiscalização deixam clara a desvinculação
entre o suposto contrato PPE celebrado com a Gerdau trade Inc. e as exportações da recorrente.
Em sua defesa, a recorrente alega que “exportou mercadorias aos seus clientes
localizados no exterior; recebeu o pagamento pelas mercadorias exportadas em conta bancária
mantida no exterior, cujos recursos são devidamente declarados na ECF; e com esses recursos,
vem amortizando o saldo do principal dos Contratos PPE/ERA”.
A questão, porém, é que a recorrente não consegue demonstrar o vínculo entre os
contratos com a Gerdau trade Inc. e as exportações para seus clientes. Do jeito que descreve as
operações, são duas operações desvinculadas, ou seja, um contrato de empréstimo externo e
exportações.
Ademais, a recorrente não rebate a afirmativa da Fiscalização de que as
exportações foram realizadas para diversos importadores, diferente do que consta nos contratos
de adiantamento à exportação, firmados com sua controlada no exterior, onde a Fiscalizada se
comprometia a efetuar o pagamento do valor antecipado através de exportações futuras de
produtos siderúrgicos à própria Gerdau Trade Inc..
Fl. 5066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
61
Ela não alega, por exemplo, a existência de aditivo aos contratos com a Gerdau
Trade Inc., para definir outros importadores e vincular parte da receita de exportação (a esses
terceiros) para pagamento do crédito da Gerdau Trade Inc. Ocorre que se ela exportou para
terceiros e não há no contrato PPE qualquer vínculo com essa exportação, não há como aplicar o
art. 1o, XI, da Lei 9.481/97, pois tais contratos não se enquadram no conceito de destinado a
financiamento de exportações.
Assim, torna-se despiciendo quando a recorrente alega, por exemplo, que 3 dos 4
contratos com a Gerdau Trade Inc. já foram totalmente amortizados, pois isso nada prova o
vínculo deles com as exportações. Em outras palavras, 3 dos 4 contratos de empréstimos externos
foram liquidados e, no período a recorrente exportou e vendeu produtos também no mercado
interno. Essa é a interpretação que se faz dos fatos na medida em que a recorrente não faz uma
demonstração cabal da vinculação financeira entre o contrato celebrado com a Gerdau Trade Inc.
e as exportações a terceiros.
Por essa mesma razão, deve ser indeferido o pedido subsidiário, pois é irrelevante
se houve a total amortização do contrato com a Gerdau Trade Inc., se não resta provada a
vinculação dele com as exportações ocorridas no período em que foram amortizados.
A recorrente alega que a utilização de uma presunção como meio de prova
evidencia a precariedade do Auto de Infração. Ora, Ensina Candido Dinamarco (Instituições de
Direito Processual Civil. Vol. III, 4a Edição, p. 113 e segs.) que o objetivo de todas as presunções
relevantes para o Direito é a facilitação da prova, pois há situações em que, sendo particularmente
difícil a prova direta, a lei facilita a demonstração do fato relevante, satisfazendo-se com a prova
daquele fato que é mais fácil provar, pois a experiência demonstra que existem relações
razoavelmente constantes entre a ocorrência deles e a dos fatos relevantes que se quer provar.
Assim, define o ilustre processualista que “Presunção é um processo racional do intelecto, pelo
qual do conhecimento de um fato infere-se com razoável probabilidade a existência de outro ou o
estado de uma pessoa ou coisa...O momento inicial desse processo psicológico é o conhecimento
de um fato-base, ou indício revelador da presença de outro fato. Seu momento final, ou seu
resultado, é a aceitação de um outro fato, sem dele ter um conhecimento direto”.
Ou seja, seria normalíssimo se a Fiscalização tivesse se valido de presunções, aliás, a
legislação do IRPJ está repleta de presunções legais. Todavia, no presente caso, a Fiscalização não
se valeu de presunções, ela provou que os contratos da recorrente com a Gerdau Trade Inc. não se
enquadram no conceito de contrato PPE de que trata o art. 1o, XI, da Lei 9.481/97.
Esse ponto já é suficiente para sustentar o não provimento do recurso voluntário,
todavia, vale apreciação do último ponto, o qual se refere à destinação dos recursos obtidos com
os contratos com a Gerdau Trade inc..

Fl. 5067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
62
3- Quanto à destinação dada aos recursos ingressados na companhia após
a contratação de cada um dos 4 contratos de pré-pagamento de
exportação-PPE celebrados em 2010, 2011 e 2013
Neste ponto, o RAF sustenta que:
a) “conforme comprovam os documentos obtidos no decorrer do procedimento
fiscal juntamente com os respectivos registros contábeis, os recursos objeto dos
adiantamentos foram registrados, nas datas em que recebidos, nas contas
contábeis de disponibilidades representativas das contas bancárias nas quais
foram depositados e, destas mesmas contas, nas mesmas datas em que
recebidos, foram retirados e utilizados para fins diversos que não o
financiamento das exportações ou do processo produtivo dos bens a serem
exportados,..”
b) “A auditoria fiscal realizada no sujeito passivo detectou que os recursos
recebidos em virtude dos PPEs contratados com a TRADE INC não foram
utilizados para financiamento de exportações, mas sim foram, nos mesmos dias
(ou no máximo no próximo dia útil subsequente) de seus recebimentos,
utilizados pelo sujeito passivo para realizar adiantamentos para futuro aumento
de capital, quitação de obrigações, e mútuos para outras sociedades.”.
Ou seja, o RAF sustenta que os recursos obtidos dos Contratos com a Gerdau Trade
Inc. não foram destinados ao financiamento de exportações, logo não atenderam à condição
estabelecida no inciso XI do art. 1o da Lei 9.481/97.
A recorrente alega o caráter fungível do dinheiro e alega que ela, na boa gestão de
seus recursos, promoveu a manutenção de seu fluxo de caixa por meio das captações ocorridas
com os Contratos PPE/RAE, permitindo assim que todo o seu caixa (anterior e posterior à
captação) fosse suficiente para realizar as motivações diversas (quitação de passivo - bonds
perpétuos, adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”) em outras sociedades do grupo
Gerdau, aumento de capital em outra sociedade, concessão de mútuos intragrupo, resgate de
debêntures e aplicações financeiras) e também o investimento necessário na produção dos
produtos exportados.
Ora, o argumento da recorrente é quase uma confissão de que os contratos com a
Gerdau Trade Inc. não são contratos PPE, pois se não havia nenhum controle sobre a aplicação dos
recursos obtidos nestes contratos, ainda que não a totalidade, uma parte deles pode ter sido
destinada para incrementar a venda interna de produtos, o aumento de capital, etc., ou seja, sem
controle da aplicação dos empréstimos obtidos, a recorrente não pode garantir que fora
efetivamente aplicada no financiamento às exportações a mesma quantia que lhe fora
emprestada pela Gerdau Trade Inc..
Essa falta de controle na aplicação dos empréstimos tomados da Gerdau Trade Inc.
fica patente em dois trechos do RAF, se não vejamos:
Fl. 5068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
63
a) “Com efeito, a integralidade dos recursos recebidos em função do
Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação firmado em
17/09/2010 foi utilizada na quitação das obrigações com os
denominados BONDS PERPETUOS. O saldo inicial da conta DEP BANC A
VISTA - HSBC BAMERINDUS - AG 0252 no dia 17/09/2010 era de
apenas R$ 97.873,19. A conta 101444 DEP BANC A VISTA - HSBC
BAMERINDUS – CAMBIO, por sua vez, tinha saldo zerado. Ou seja, se
nas contas do HSBC BAMERINDUS - AG 0252 e “câmbio” não tivesse
havido a entrada dos recursos oriundos do adiantamento, não haveria
nela numerário suficiente para efetuar a indigitada transferência para
a quitação da obrigação, por insuficiência de saldo na quase exata
medida do valor adiantado.”;
b) “Com efeito, a integralidade dos recursos recebidos em função do Contrato
de Pagamento Antecipado de Exportação firmado em 21/10/2010 foi
utilizada para AFAC. O saldo inicial da conta DEP BANC A VISTA - HSBC
BAMERINDUS - AG 0252 no dia 21/10/2010 segundo a ECD 2010 era de
apenas R$ 196.538,46 e o saldo da conta 101444- “DEP BANC A VISTA - HSBC
BAMERINDUS – CAMBIO” era zero. Ou seja, se nas contas do HSBC
BAMERINDUS - AG 0252 e “câmbio” não tivesse havido a entrada dos
recursos oriundos do adiantamento, não haveria nela numerário suficiente
para efetuar a indigitada transferência para o AFAC, por insuficiência de
saldo na quase exata medida do valor adiantado.”.
Noutro ponto, vale salientar que não discordo, por óbvio, da recorrente, quando
era lembra do caráter fungível do dinheiro, porém isso não afasta a necessidade de que existisse
controles de que a mesma quantia obtida dos empréstimos celebrados com a Gerdau Trade Inc.
fosse destinada ao financiamento às exportações.
Quanto ao Parecer da Grand Thornton, apresentado pela recorrente, vale, en
passant, a lembrança de antigo jurista brasileiro, quando chamava a atenção para o fato de que os
pareceres muitas vezes apresentam grande coincidência com a defesa do encomendante.
Tal Parecer, na tentativa de provar que os empréstimos celebrados com a Gerdau
Trade inc. foram destinados ao financiamento de exportações, alega o seguinte:
“Do confronto entre o total de custos incorridos com as operações de
exportação e o correspondente montante recebido no período a título de
pré-pagamento de exportações, verifica-se que o montante de custos
efetivos alocados na produção destinada às exportações é muito maior do
que o montante dos recursos decorrentes das captações havidas”.
Todavia, o Parecer não explica como ele chegou ao total dos custos efetivos
alocados na produção destinada às exportações, por exemplo, houve um investimento em bens de
capital que produzem tanto para o mercado interno como para a exportação, como foi feito o
Fl. 5069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
64
rateio? Ou, então, os empréstimos foram todos aplicados em unidades exclusivamente dedicadas
a produzirem para exportação? O Parecer não traz respostas para essas questões, o que o torna
irrelevante.
Vale também salientar que o Parecer não desconstitui o segundo ponto da
acusação, qual seja, a falta de demonstração da vinculação dos contratos com a Gerdau Trade Inc.
com as operações de exportações. O Parecer tenta, por meio da evolução das exportações, das
receitas e dos custos da recorrente, mostrar uma relação entre as duas operações, porém, tal
evolução demonstrada poderia ocorrer, como efetivamente ocorreu, sendo os contratos com a
Gerdau Trade Inc. meros contratos de empréstimos externos, sem qualquer vinculação com o
financiamento das exportações.
Assim, concluo que restou demonstrado que os contratos celebrados pela
recorrente com a Gerdau Trade Inc. não se enquadram naquele previsto no inciso XI do art. 1o da
Lei n. 9481/97, razão pela qual deve incidir o IRRF à alíquota de 25% sobre as
remessas/pagamentos de juros à Gerdau Trade Inc., domiciliada nas Ilhas Virgens Britânicas.
Por último, quanto à insurgência da recorrente contra a incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício, tal matéria já foi sumulada pelo CARF, se não vejamos o verbete da
Súmula CARF n. 108 :
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.“
DA CONCLUSÃO

Em face do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidades suscitadas pela
contribuinte e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 5070
DF CARF MF
Original